Tribunal: TJMT
Processo: 0012888-38.2013.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012888-38.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VENICIUS YUTAKA HARIMA - CPF: 836.870.681-53 (ADVOGADO), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES - CPF: 161.448.721-91 (APELANTE), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), EDUARDO STEFANES SANTAMARIA - CPF: 005.430.001-09 (ADVOGADO), GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - CPF: 991.368.301-78 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), MARCELO RIBEIRO ALVES (APELANTE), LUTERO PONCE DE ARRUDA - CPF: 265.980.601-25 (APELANTE), JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - CPF: 898.975.951-04 (ADVOGADO), AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (ADVOGADO), BENEDITO ELSON SANTANA NUNES - CPF: 081.104.171-91 (APELANTE), GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON - CPF: 705.872.991-34 (ADVOGADO), ELSON BENEDITO SANTANA NUNES - CPF: 138.683.141-72 (APELANTE), SILAS LINO DE OLIVEIRA - CPF: 085.625.801-63 (APELANTE), RICARDO PORTEL MARTINS - CPF: 545.529.661-20 (ADVOGADO), JORGE BOTEGA - CPF: 459.434.861-00 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO ROBERTO RONDON DE BRITO - CPF: 483.452.291-15 (APELANTE), GONCALO XAVIER BOTELHO FILHO - CPF: 209.519.651-15 (APELANTE), RYCHER ARAUJO SOARES - CPF: 042.840.711-06 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), LUCIA CONCEICAO ALVES CAMPOS DANTAS - CPF: 171.888.651-91 (APELANTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 019.280.651-39 (ADVOGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO), AMANDA DE LUCENA BARRETO - CPF: 953.280.921-04 (ADVOGADO), ANA MARIA SORDI TEIXEIRA MOSER - CPF: 800.712.361-04 (ADVOGADO), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), ANA MARIA FRANCO DE BARROS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BENEDITO ELSON SANTANA NUNES - CPF: 081.104.171-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUTERO PONCE DE ARRUDA - CPF: 265.980.601-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON BENEDITO SANTANA NUNES - CPF: 138.683.141-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SILAS LINO DE OLIVEIRA - CPF: 085.625.801-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA FRANCO DE BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), MARCELO RIBEIRO ALVES - CPF: 468.630.441-53 (APELANTE), LUCAS FISCHER DE MORAES - CPF: 104.525.549-18 (ADVOGADO), GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR; VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM REAÇÃO À PRIMEIRA APELANTE – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – FATOS CRIMINOSOS DESCRITOS NA DENÚNCIA -

PREJUDICIAL REJEITADA – PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS – CONVENIÊNCIA DA INVESTIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DEPOIMENTO DE CORRÉU – PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO – ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES – POSSIBILIDADE – INQUÉRITOS DESMEMBRADOS COM BASE NAS GESTÕES – DIVERSIDADE DE FATOS – PRELIMINAR REJEITADA - PLEITOS ABSOLUTÓRIOS – PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA - INVIABILIDADE – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

PARA MODALIDADE CULPOSA – ELEMENTO VOLITIVO DOLOSO DEVIDAMENTE COMPROVADO – IMPOSSIBILIDADE – PENAS-BASE –

CULPABILIDADE – FUNÇÃO DE LIDERAÇÃO COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

- CRIAÇÃO DE EMPRESAS DE FACHADA, FRAUDES EM PROCESSOS LICITATÓRIOS E UTILIZAÇÃO DE EMPRESAS DE TERCEIROS – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VALOR DO PREJUÍZO SUPORTADO PELO ERÁRIO – MOTIVAÇÕES

IDÔNEAS -

FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL – PROPORCIONALIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ –PENA DE MULTA – PRINCÍPIO DA SIMETRIA – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

“Tendo havido o trânsito em julgado para a acusação e constatado o transcurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, imperioso no reconhecimento da extinção da punibilidade do agente em virtude da prescrição da pretensão punitiva retroativa.”

“A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal.”

“Não há inépcia quando a denúncia narra os fatos em todas as suas circunstâncias permitindo, por força disso, o exercício da ampla defesa e do contraditório.”

“Não há de se reconhecer a nulidade dos atos processuais nas hipóteses em que a parte que sustenta a sua ocorrência não demonstra quaisquer prejuízos.”

“Na ação penal pública, segundo entendimento dos Tribunais Superiores, vige o princípio da divisibilidade, não havendo nulidade na cisão de investigações para melhor apuração de fatos ocorridos em gestões distintas da Câmara de Vereadores de Cuiabá/MT (conveniência das investigações).”

“Na ação penal pública, tem-se a incidência do princípio da divisibilidade, sendo facultado ao Órgão acusatório, nos limites da razoabilidade, a apresentação dos fatos delitivos da melhor forma que entender cabível, inclusive facilitando a prestação jurisdicional.”

“É possível a emissão de juízo condenatório nas hipóteses em que as declarações dos colaboradores são harmônicas, convergentes e possuem sintonia, bem como possuem amparo em outros elementos de prova coligidos ao feito nas duas fases da persecução penal.”

“Inviável a desclassificação do delito de peculato para sua forma culposa, quando as provas colhidas evidenciam a natureza dolosa do delito praticado.”

“O Superior Tribunal de Justiça, ao proceder ao julgamento do Recurso Especial nº 1.851.377/MT, com fundamento em precedente do Supremo Tribunal Federal, reconheceu a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 327, §2º, do Código Penal ao detentor de mandado eletivo que exerce, cumulativamente, as funções política e administrativa.”

“Caracteriza bis in idem a incidência do art. 327, §2º, do Código Penal, e a negativação da culpabilidade com base na ocupação do cargo de Presidente da Câmara dos Vereadores, quando a pena-base é exasperada nesta condição.”

“A função de liderança do grupo criminoso é circunstância que torna mais reprovável a conduta delitiva, sendo elemento idôneo para negativação da culpabilidade.”

“A prática do crime de peculato mediante a criação de empresas de forma fraudulenta ou da utilização de empresas reais sem conhecimento de seus proprietários para fraudar processos licitatórios, a fim de garantir o desvio de verbas públicas, extrapola os limites do tipo descrito no art. 312 do Código Penal e autoriza a negativação das circunstâncias do crime.”

“A prática de delitos que culminaram em prejuízos superiores a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) é argumento idôneo para negativar as consequências do crime.”

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro”
(AgRg no HC 706.140/SP -

Relator: Min. João Otávio de Noronha – 6.4.2022; AgRg no HC n. 696.586/RJ – Relator:

Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] – 15.8.2022).

“A pena de multa deve ser fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade (princípio da simetria).”

A maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade e a pena imposta – inferior a oito anos – autorizam o estabelecimento do regime inicial semiaberto

(STJ, HC nº 333.391/CE).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012888-38.2013.8.11.0042

APELANTE: FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES, ALESSANDRO ROBERTO RONDON DE BRITO, GONCALO XAVIER BOTELHO FILHO, LUCIA CONCEICAO ALVES CAMPOS DANTAS, MARCELO RIBEIRO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Francisca Emília Santana Nunes
,
Alessandro Roberto Rondon de Brito
,
Gonçalo Xavier Botelho Filho
,
Lúcia Conceição Alves Campos Dantas
e
Marcelo Ribeiro Alves
em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 12888-38.2013.811.0042 (código 351590), cujos termos:

·

Condenaram
a apelante
Francisca Emília Santana Nunes
pela prática do crime previsto no
art. 312, c/c art. 327, §2º, c/c art. 71, todos do Código Penal
;

·

Condenaram
os apelantes
Alessandro Roberto Rondon de Brito
,
Gonçalo Xavier Botelho Filho
,
Lúcia Conceição Alves Campos Dantas
e
Marcelo Ribeiro Alves
, assim como o corréu
Silas Lino de Oliveira
, pela prática do crime descrito no
art. 312, c/c art. 71, todos do Código Penal
, aplicando-se em favor apenas de
Silas Lino de Oliveira
e
Lúcia Conceição Alves Campos Dantas

a causa de diminuição de pena prevista no
art. 14 da Lei nº 9.807/1999
;

·

Absolveram
os corréus
Elson Benedito Santana Nunes, Benedito Elson Santana Nunes
,
Ana Maria Franco de Barros
e
Lutero Ponce de Arruda
, nos termos do art.386, VII, do Código de Processo Penal;

·

Declararam extinta a punibilidade
de
Francisca Emília Santana Nunes
,
Marcelo Ribeiro Alves
,
Elson Benedito Santana Nunes
,
Benedito Elson Santana Nunes
,
Silas Lino de Oliveira
,
Alessandro Roberto Rondon de Brito
,
Gonçalo Xavier Botelho Filho
,
Lúcia Conceição Alves Campos Coleta de Souza
,
Ana Maria Franco de Barros
e
Lutero Ponce de Arruda
, em relação ao crime previsto no
art. 288 do Código Penal
, com fundamento no art. 107, 109 e 119 do Código Penal;

Por sua vez, as penas foram assim fixadas:

a)

Francisca Emília Santana Nunes
– condenada à pena de
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, fixada no valor unitário correspondente a
01 (um) salário mínimo
, em virtude da prática delitiva constante no
art. 312, c/c art. 327, §2º, c/c art. 71, todos do Código Penal
;

b)

Marcelo Ribeiro Alves
– condenado à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, fixada no valor unitário correspondente a
01 (um) salário mínimo
, em virtude da prática delitiva constante no

art. 312, c/c art. 71, todos do Código Penal
;

c)

Alessandro Roberto Rondon de Brito
– condenado à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, fixada no valor unitário correspondente a
01 (um) salário mínimo
, em virtude da prática delitiva constante no

art. 312, c/c art. 71, todos do Código Penal
;

d)

Gonçalo Xavier Botelho Filho
– condenado à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, fixada no valor unitário correspondente a
01 (um) salário mínimo
, em virtude da prática delitiva constante no

art. 312, c/c art. 71, todos do Código Penal
;

e)

Silas Lino de Oliveira
– condenado à pena de
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixado no valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época dos fatos;

f)

Lúcia Conceição Alves Campos Coleta de Souza
– condenada à pena de
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixado no valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época dos fatos;

A sentença foi proferida pelo juízo de primeiro grau em 04/12/2018 (ID 149627968 – pp. 11/48) e disponibilizada no DJE nº 10433 em 11/02/2019 e publicada em 12/02/2019 (ID 149627968 – p. 134).

Inconformados,
Lúcia Conceição Alves Campos Coleta de Souza
(ID 149627968 – p. 125),
Francisca Emília Santana
,
Marcelo Ribeiro Alves
e
Alessandro Roberto Rondon
(ID 149627968 – p. 173), assim como
Gonçalo Xavier Botelho Filho
(ID 149627968 – pp. 174/175), interpuseram recurso de apelação. Em suas razões, os apelantes sustentaram as seguintes teses:

·

Lúcia Conceição Alves Campos Dantas
pugnou pela (a) extinção de sua punibilidade em virtude do advento da prescrição da pretensão punitiva
retroativa
(ID 152550676), (b) pelo reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar o feito, (c) pela nulidade da decisão proferida às fls. 809 a 813 dos autos, (d) pelo reconhecimento da nulidade pela intervenção ministerial após a apresentação de defesa preliminar, (e) pelo reconhecimento da nulidade da decisão proferida quando da análise das respostas à acusação, (f) pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, (g) por sua absolvição em razão da ausência de provas de autoria do crime de peculato, (h) pela alteração da reprimenda com o reconhecimento do perdão judicial, (i) pelo reconhecimento da apelante como mera partícipe, a fim de que sua reprimenda seja reduzida em 1/3 (um terço), (j) pela fixação da pena-base no mínimo legal (ID 159738160);

·

Francisca Emília Santana
pugnou (a) pela nulidade das provas em virtude de suposta omissão acerca da totalidade dos fatos para prosseguir com a investigação somente em relação à gestão da apelante, (b) pelo reconhecimento da ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal, pois o Ministério Público foi induzido a não denunciar os gestores anteriores, mesmo diante de indícios semelhantes aos que levaram às imputações em desfavor da apelante, (c) pelo reconhecimento da impossibilidade da emissão de juízo condenatório apenas com base em declarações de réus colaboradores, (d) pela inexistência de provas da materialidade e autoria delitivas, (e) pela desclassificação do crime previsto no art. 312,
caput
, do Código Penal para o de peculato culposo, (f) pelo redimensionamento da pena-base (g) pelo reconhecimento da prescrição em caso de desclassificação do delito ou de alteração da reprimenda imposta, (h) pela redução da pena de multa e (i) pela alteração do regime inicial de cumprimento da pena (ID 152842190);

·

Marcelo Ribeiro Alves
pugnou (a) pela nulidade das provas em virtude de suposta omissão acerca da totalidade dos fatos para prosseguir com a investigação somente em relação à gestão da apelante
Francisca Emília Santana
, (b) pelo reconhecimento da ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal, pois o Ministério Público foi induzido a não denunciar os gestores anteriores, mesmo diante de indícios semelhantes aos que levaram às imputações em desfavor da apelante
Francisca Emília Santana
, (c) pelo reconhecimento da impossibilidade da emissão de juízo condenatório apenas com base em declarações de réus colaboradores, (d) pela ausência de provas acerca da autoria delitiva, (e) pelo reconhecimento da incapacidade administrativa e de fato do apelante
Marcelo Ribeiro Alves
, em virtude da ausência de poder decisório nos procedimentos licitatórios, (f) pela desclassificação do crime previsto no art. 312,
caput
, do Código Penal para o de peculato culposo, (g) pelo redimensionamento da pena-base, (h) pelo reconhecimento da prescrição em caso de desclassificação do delito ou de alteração da reprimenda imposta, (i) pela redução da pena de multa e (j) pela alteração do regime inicial de cumprimento da pena (ID 152842198);

·

Alessandro Roberto Rondon de Brito
pugnou (a) pela nulidade das provas em virtude de suposta omissão acerca da totalidade dos fatos para prosseguir com a investigação somente em relação à gestão da apelante
Francisca Emília Santana
, (b) pelo reconhecimento da ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal, pois o Ministério Público foi induzido a não denunciar os gestores anteriores, mesmo diante de indícios semelhantes aos que levaram às imputações em desfavor da apelante
Francisca Emília Santana
, (c) pelo reconhecimento da impossibilidade da emissão de juízo condenatório apenas com base em declarações de réus colaboradores, (d) pela ausência de provas acerca da autoria delitiva, (e) pela desclassificação do crime previsto no art. 312,
caput
, do Código Penal para o de peculato culposo, (f) pelo redimensionamento da pena-base, (g) pelo reconhecimento da prescrição em caso de desclassificação do delito ou de alteração da reprimenda imposta, (h) pela redução da pena de multa e (i) pela alteração do regime inicial de cumprimento da pena (ID 152853159);

·

Gonçalo Xavier Botelho Filho
pugnou (a) pelo reconhecimento da inépcia da denúncia e, se ultrapassada a preliminar, (b) por sua absolvição, nos termos do art. 386 do Código de Processo Penal (ID 152948683).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
dos recursos interpostos por
Francisca Emília Santana
,
Marcelo Ribeiro Alves
,
Alessandro Roberto Rondon
e
Gonçalo Xavier Botelho Filho
, bem como pelo reconhecimento da extinção da punibilidade em relação à apelante
Lúcia Conceição Alves Campos Coleta de Souza
(ID 156212692 e ID 161767686).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
acolhimento
da preliminar de
prescrição
suscitada por
Lúcia Conceição Alves Campos Coleta de Souza
e pelo
parcial provimento
dos recursos interpostos por
Francisca Emília Santana
,
Marcelo Ribeiro Alves
,
Alessandro Roberto Rondon
e
Gonçalo Xavier Botelho Filho
, a fim de que as reprimendas sejam reduzidas e modificados os regimes prisionais (ID 162131662).

Por fim, em caso de redução das reprimendas, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em favor dos apelantes
Francisca Emília Santana
,
Marcelo Ribeiro Alves
,
Alessandro Roberto Rondon
e
Gonçalo Xavier Botelho Filho
(ID 162131662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES, ALESSANDRO ROBERTO RONDON DE BRITO, GONCALO XAVIER BOTELHO FILHO, LUCIA CONCEICAO ALVES CAMPOS DANTAS, MARCELO RIBEIRO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Francisca Emília Santana
,
Marcelo Ribeiro Alves
,
Lutero Ponce de Arruda
,
Benedito Elson Santana Nunes
,
Elson Benedito Santana Nunes
,
Silas Lino de Oliveira
,
Alessandro Roberto Rondon
,
Gonçalo Xavier Botelho Filho
,
Lúcia Conceição Alves Campos Coleta de Souza
,
Ana Maria Franco de Barros
e
Jildeth Brito de Faria
, imputando-lhes as práticas delitivas constantes no
art. 312,
caput
, do Código Penal
,
por 152 (cento e cinquenta e duas) vezes
, em
concurso material
(art. 69, CP), bem como pelo crime descrito no
art. 288 do Código Penal
(ID 149627906 – pp. 01/26).

Em relação aos denunciados
Lúcia Conceição Alves Campos Coleta de Souza
,
Silas Lino de Oliveira
e
Ana Maria Franco de Barros
, o órgão acusador pugnou, nos termos do art. 13 e 14,
caput
, da Lei nº 9.807/1999, pela incidência dos benefícios legais cabíveis (perdão judicial ou redução da pena).

De acordo com a narrativa constante na inicial acusatória, a apelante
Francisca Emília Santana
,
Marcelo Ribeiro Alves
, à época ordenadora de despesas e Presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá/MT, em unidade de desígnios e associação criminosa permanente com
Marcelo Ribeiro Alves
,
Lutero Ponce de Arruda
,
Benedito Elson Santana Nunes
,
Elson Benedito Santana Nunes
,
Silas Lino de Oliveira
,
Alessandro Roberto Rondon
,
Gonçalo Xavier Botelho Filho
,
Lúcia Conceição Alves Campos Coleta de Souza
,
Ana Maria Franco de Barros
e
Jildeth Brito de Faria
, durante os anos de 2004, 2005 e 2006, apropriaram-se de recursos públicos municipais, na ordem de
R$ 6.260.928,49
(
seis milhões, duzentos e sessenta mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos
).

A inicial mencionou que a apropriação das verbas públicas se deu mediante licitações forjadas entre a Câmara Municipal de Cuiabá/MT e as empresas de fachada JF Industria Comércio e Serviços de Móveis Ltda ME, Marcos Lucio da Costa Texeira — ME, MG Sam" paio Comércio e Representações, R.F.L.O. Carvalho — ME, Rio Sol Papelaria Moveis e Máquinas Ltda, ACPI — Asses. Consult. Plenej. & Inform. Ltda, Barros e Moraes Ltda, D'Rubia da Silva Ltda, D'Santana da Costa Com. Repres. Serviços, Esdreas Paes de Barros-ME, Empório Com. Repres. Ltda, que teriam sido montadas para viabilizar o desvio de dinheiro dos cofres públicos municipais.

Menciona a exordial que “
no desenrolar da operação desencadeada pela Delegacia de Polícia Fazendária - em conjunto com o Ministério Público Estadual - com o objetivo de desmantelar a organização criminosa, então chefiada pela, à época, vereadora Chica Nunes, a Delegacia de Polícia Fazendária pediu e obteve, por meio de medida judicial de busca e apreensão (folhas 763/767-DEF), cópia dos Procedimentos Licitatórios "realizados" pela Câmara Municipal de Cuiabá, tomando conhecimento, nesta ocasião, de
152 (cento e cinquenta e dois) contratos suspeitos realizados pelo Legislativo Municipal e as empresas retro mencionadas entre os anos de 2004 e 2006
”.

Afirmou-se ainda que “
a Delegacia de Polícia Fazendária e o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso também atestaram a existência de diversos procedimentos fraudulentos com pagamentos realizados sem os respectivos empenhos, bem como diversos pagamentos efetuados sem a realização dos devidos procedimentos licitatórios, conforme tabela colacionada
” na inicial.

Após, a narrativa prosseguiu nos seguintes termos:

“Pretendendo averiguar a legalidade dos pagamentos efetuados, bem como a idoneidade das empresas em foco, a Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública realizou uma série de diligências investigatórias, ao cabo das quais constatou que essas empresas foram propositadamente montadas para viabilizar desvio de recursos públicos da Casa de Leis Municipal.

Extrai-se dos autos que as empresas Empório Comércio e Representações Ltda (folhas 875/894, volume V e Anexo VX — DEF), JF Indústria Comércio e Serviços de Móveis Ltda (folhas 891/895, volume V e Anexo 1 — DEF) e Barros e Moraes Ltda (folhas 940/982, volume V e Anexo X — DEF) nunca participaram de procedimentos licitatórios realizados pela Câmara Municipal de Cuiabá e, apesar disso, tiveram suas notas fiscais clonadas pelos denunciados.

Por sua vez, ficou provado que as empresas D'Santana da Costa Comércio e Representações (folhas 998/1005, volumes V e VI e Anexo XII, XII.1, XII.2 e XII.3 — DEF), Esdras Paes de Barros Com. E Serv. (folhas 1006/1012, volume VI e Anexo XIV — DEF), Sol Nascente Com. Repres. Ltda (folhas 1092/1095, volume VI e Anexo VII), M.G. Sampaio Comércio e Representação (folhas 1155/1159, volume VI e Anexo IV), M. L. Da Costa Teixeira (folhas 1169/1171 e Anexo III, Anexo 10.1, Anexo 111.2, Anexo 111.3, Anexo 111.4) são empresas fantasmas e foram constituídas de forma fraudulenta, em nome de "laranjas", com a finalidade de serem utilizadas para o propósito criminoso dos denunciados.

Consta também dos autos que as empresas Rio do Sol Papelaria Móveis e Máquinas Ltda, de propriedade do denunciado Silas Lino de Oliveira, R.F.L.0 Carvalho — ME, constando como de propriedade de Renata Freitas Lino Oliveira Carvalho, filha de Silas e a empresa D'Rúbia da Silva - ME Comércio e Serviços (folhas 1087/1090, volume VI e Anexo XI), constando como de propriedade de sua companheira, Delia Rubia da Silva, todas representadas pelo denunciado Silas, não funcionavam de fato e também foram utilizadas no esquema de montagem de licitações. (folhas 1015/1020, 1087/1090, volume VI, 1617/1624, volume IX e Anexo V, Anexo V.1, Anexo V.2, Anexo V.3, Anexo VI e Anexo XI — DEF).

Assim, por meio dessas empresas constituídas fraudulentamente, para as quais foram emitidos cheques de titularidade da Câmara Municipal de Cuiabá e efetuados depósitos bancários, a quadrilha viabilizou o esquema de desvio de dinheiro público.

À frente do esquema de montagem de empresas supostamente beneficiárias de depósitos e cheques emitidos pela Câmara Municipal de Cuiabá estava o co-denunciado Silas Uno de Oliveira, responsável pela montagem e utilização fraudulenta das empresas D'Santana da Costa Comércio e Representações, Esdras Paes de Barros Com. E Serv., Sol Nascente Com. Repres. Ltda, M.G. Sampaio Comércio e Representação, M. L. Da Costa Teixeira, Rio do Sol Papelaria Móveis, Máquinas Ltda, R.F.L.0 Carvalho — ME e D'Rúbia da Silva - ME Comércio e Serviços.

Está provado que o modus operandi do co-denunciado Silas consistia na abordagem de pessoas humildes ou sem conhecimento jurídico, pedindo-lhes o nome emprestado sob a alegação de que o seu estava "sujo". Os "proprietários" das empresas D'Santana da Costa Comércio e Representações, Esdras Paes de Barros Com. E Serv., M. L. da Costa Teixeira afirmaram em suas declarações que receberam deste denunciado, em troca, 01 (um) salário mínimo mensal para emprestar seus nomes e assinar os documentos da empresa Já os "proprietários" da empresas Sol Nascente Com. Repres. Ltda e M.G. Sampaio Comércio e Representação cederam à imposição do denunciado Silas por serem empregados e a ele subordinados (folhas 1006/1009, 1092/1094, 1156/1158, 1169/1170, 998/1002-DEF).

[...]

Essas empresas eram utilizadas pela quadrilha na "participação" das licitações fraudulentas, concorrendo entre si, com o propósito de dar um aspecto de legalidade aos certames, que, na realidade, serviam para propiciar o desvio do erário da Câmara Municipal de Cuiabá.

As operações criminosas eram comandadas pela denunciada Francisca Emilia Santana Nunes e seu companheiro Marcelo Ribeiro Alves que, conluiados com os denunciados Alessandro Roberto Rondon de Brito e Gonçalo Xavier Botelho Filho, realizavam reuniões, nas quais decidiam o objeto a ser licitado, o valor da licitação e a empresa que seria vencedora dos certames fraudulentos. Nesse sentido são esclarecedoras as declarações de Lucia Conceição Alves de Campos Coleta de Souza, plenamente confirmadas por Silas (folhas 1616/1624 e 1392/1397 — DEF).

Após a realização das reuniões, os denunciados Marcelo, Elson Benedito e Benedito Elson ordenavam a montagem dos procedimentos licitatórios fraudulentos à denunciada Lucia, Presidente da Comissão de Licitações.

Segundo as declarações prestadas pela denunciada Lucia, algumas vezes a reunião não era realizada e os denunciados Marcelo, Elson Benedito e Benedito Elson indicavam diretamente as empresas que participariam do certame. Nestas ocasiões, antes de proceder à montagem do procedimento, a denunciada Lucia levava as informações para a denunciada Francisca, que determinava qual empresa que iria sagrar-se vencedora (folhas 1392/1397-DEF).

Corroboram com o exposto as declarações do denunciado Silas, afirmando que recebia telefonemas da denunciada Lucia, após as reuniões, informando-lhe quantas licitações iria ganhar e quais das empresas por ele representadas seriam utilizadas nos procedimentos fraudados (folhas 1616/1624-DEF).

Por sua vez, os denunciados Alessandro e Gonçalo eram incumbidos de travestir as operações criminosas de aparente legalidade, participando do esquema, respectivamente, atestando o "recebimento" das mercadorias e determinando o pagamento às empresas "vencedoras dos certames", desta forma, garantindo o êxito do plano engendrado.

Assim, restou provado que a denunciada Francisca, como Presidente e ordenadora de despesas da Câmara Municipal de Cuiabá, autorizou, homologou e adjudicou todos os procedimentos licitatórios montados pela quadrilha, por ela liderada.

Após a montagem dos procedimentos e autorização de liquidação, o pagamento era realizado por meio de transferências bancárias ou cheques depositados nas contas das empresas de fachada, representadas pelo denunciado Silas, que se dirigia à instituição financeira UNIBANCO S. A. (agência n° 7132) para sacar em espécie os valores depositados (conforme tabela e valores alhures especificados), sempre acompanhado do denunciado Benedito Elson, conforme se extrai das declarações da testemunha Áurea Cristina, gerente do banco referido (folhas 1426/1427-DEF).

Na sequência, sacados os valores, o denunciado Silas retirava sua comissão, entre 10% e 15% (dez e quinze por cento) e entregava o remanescente nas mãos dos denunciados Marcelo, Gonçalo e Alessandro que eram incumbidos de repassar tais valores à denunciada Francisca. Infere-se no depoimento de Silas que, certa vez, numa dessas empreitadas, acompanhou o denunciado Gonçalo à casa da denunciada Francisca para entregar o dinheiro sacado (folhas 1616/1624-DEF).

Fica, pois, evidente que toda essa operação de desvio e apropriação indevida de dinheiro público não poderia de forma alguma ter sido triunfante e tão duradoura sem a efetiva participação do denunciado Lutero Ponce de Arruda e o comando da denunciada Francisca, sendo que ambos, na qualidade de ordenadores de despesas, foram responsáveis pela emissão de todos os cheques nominais às empresas de fachada ( Anexo 1 folhas 295, 289 e 279-DEF; Anexo 1.1 folhas 571, 578, 584 e 589-DEF; Anexo 111.4 folhas 1503 e 1556-DEF; Anexo IV folhas 329, 334, 339, 345, 355 e 360-DEE:Anexo VII folhas 18, 24, 29, 34 e 71-DEF; Anexo X folha 122-DEF, Anexo XI folhas 88 e 132; Anexo X11.3 folhas 1114, 1135, 1140, 1145, 1152 e 1161-DEF; Anexo XIV folhas 219, 257 e 322; Anexo XV folhas 154 e 160).

Ainda, está provado nos autos que os denunciados Lutero e Francisca foram beneficiários de grande parte dos valores desviados da Casa de Lei Cuiabana (folhas 1616/1624-DEF)

Assim, por meio do engenhoso mecanismo acima descrito, efetuava-se o desvio do dinheiro proveniente da Câmara Municipal de Cuiabá.

Insta ressaltar que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, julgou irregulares as contas anuais da Câmara Municipal de Cuiabá, relativas ao exercício financeiro de 2006, sob a presidência da denunciada Francisca Emília Santana Nunes, tendo como 1° Secretário o denunciado Lutero Ponce de Arruda (anexo-Ministério Público, fls. 79-88), condenando-os à restituição aos cofres públicos da importância de R$ 1.896.385,80 (Um milhão, oitocentos e noventa e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos).

Ainda, nessa vereda, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso cassou o mandato eleitoral da denunciada Francisca, em razão da captação de sufrágio, por meio de compra de votos (anexo-Ministério Público, fls. 75-78).

O desfalque do patrimônio público foi realizado de forma parcelada, sendo certo que, cada vez que os co-denunciados emitiram um cheque da Câmara Municipal de Cuiabá e efetuaram transferência bancária para as empresas de fachada, com o fim de desviar dinheiro público, ocorreram crimes distintos, tendo em vista que a consumação do crime de peculato se dá com a efetiva apropriação/desvio do dinheiro público.

Assim, considerando-se o número de pagamentos efetuados nas operações fraudulentas entre a Câmara Municipal de Cuiabá e as empresas de fachada D'Santana da Costa Comércio e Representações, Esdras Paes de Barros Com. E Serv., Sol Nascente Com. Repres. Ltda, M.G. Sampaio Comércio e Representação, M. L. Da Costa Teixeira, Rio do Sol Papelaria Móveis, Máquinas Ltda, R.F.L.0 Carvalho — ME e D'Rúbia da Silva – ME Comércio e Serviço, têm-se 152 crimes da mesma espécie, qual seja, peculato, praticados em concurso material (artigo 69, CP)”.

A denúncia foi recebida pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
em 22/10/2009 (ID 149627951 – pp. 102/139) e, durante a instrução, procedeu-se à inquirição das testemunhas Antônio Jeferson C de Figueiredo, Gilsane Aparecida F D Barros, Manoel Messias Rocha Ribeiro, Selma Regina Teixeira, Marluce Gonçalves Sampaio, Delia Rúbia da Silva, Dalvacy Santana da Costa, Marcos Lucio da Costa Teixeira, Jose Carlos Francisco de Souza, Marcio Eugenio Taques, Benedito T. França Martins, Willian dos Santos Figueiredo, Wylton Massao Ohara, Nivaldo Correa Duarte, Izanete Gomes da Silva, Júlio Cesar Pinheiro, Hivaldete de Carvalho Taques, Clovis Hugueney Neto, Maria Alice B. Martins Amorim e Francisco Egídio Campos Castro, assim como ao interrogatório dos acusados.

Encerrada a fase judicial, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos anteriormente mencionados, o que ensejou a interposição dos recursos de
Francisca Emília Santana Nunes
,
Alessandro Roberto Rondon de Brito
,
Gonçalo Xavier Botelho Filho
,
Lúcia Conceição Alves Campos Dantas
e
Marcelo Ribeiro Alves
.

Diante da diversidade de matérias suscitadas, passo a análise de cada uma delas em separado.

a)

Do pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação à apelante Lúcia Conceição Alves Campos Coleta de Souza e da necessidade de extensão de ofício ao corréu
Silas Lino de Oliveira
.

Inicialmente convém destacar que a punibilidade da apelante
Lúcia Conceição Alves Campos Coleta de Souza
encontra-se extinta em razão do advento da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Conforme consta nos autos, os autos tramitaram inicialmente perante o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, em 22/10/2009,
recebeu a inicial acusatória
oferecida pelo Ministério Público estadual (ID 149627951 – pp. 102/139).

Por sua vez, a sentença foi proferida apenas em 04/12/2018 (ID 149627968 – pp. 11/48), ocasião em que impôs à apelante
Lúcia Conceição Alves Campos Coleta de Souza
a pena de
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixado no valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Convém registrar que
antes da incidência da causa de aumento
referente à continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), a pena foi estabelecida em
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

A informação é relevante, pois, nos termos do art. 119 do Código Penal, em caso de concurso de crimes,
a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente
e, segundo a dicção da súmula 497/STF, “
quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação
”.

Excluída a fração de aumento relativa ao crime continuado, tem-se que a pena a ser utilizada para aferição do prazo prescricional é a de
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
que, de acordo com o art. 109, IV, é de
08 (oito) anos
.

Tendo em vista o transcurso de mais de
09 (nove) anos
entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, tem-se que
a pena da apelante Lúcia Conceição Alves Campos Coleta de Souza encontra-se prescrita
, motivo pelo qual seu recurso está
prejudicado
.

Conquanto não tenha havido a interposição de recurso de apelação em favor do corréu
Silas Lino de Oliveira

os autos demonstram que se encontra em situação idêntica à da apelante
Lúcia Conceição Alves Campos Coleta de Souza
, motivo pelo qual reconheço,
de ofício
, a extinção da punibilidade em seu favor.

b)

Do pedido de reconhecimento da inépcia da denúncia formulado pelo apelante Gonçalo Xavier Botelho Filho.

De acordo com as razões do apelante
Gonçalo Xavier Botelho Filho
, a denúncia oferecida pelo Ministério Público é inepta, pois não teria descrito o fato em todas as suas circunstâncias, notadamente porque a inicial
não indicou qual ato teria praticado
. Acrescentou ao seu argumento que a sentença foi omissa e não apreciou o mencionado pedido, motivo pelo qual deve ser considerada nula.

Naquilo que concerne ao pedido de reconhecimento da inépcia da inicial, o pleito não comporta provimento por
duas razões
.

A
uma
, porque é pacífico no âmbito da 5ª e 6
Turmas do
Superior Tribunal de Justiça que a superveniência de sentença penal condenatória torna a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia superada. Neste sentido: “
A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
” (AgRg no HC n. 724.321/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região),
Sexta Turma
, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Igualmente, confira-se: AgRg no HC n. 771.606/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022 e AgRg no AREsp n. 1.981.133/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma
, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.

A
duas
, porque a lei processual penal brasileira, comprometida com os mais altos valores que sustentam as sociedades democráticas e ciente das consequências sociais, econômicas e psicológicas decorrentes da submissão de um cidadão a um processo de natureza criminal, estabeleceu uma série de mecanismos destinados a impedir a instauração de processos sem o mínimo de elementos necessários à sua deflagração, fadados à improcedência ou que prejudicam o exercício defensivo.

Nesse contexto, surge o art. 395 do Código de Processo Penal, cujos termos, dentre outros, obsta o início da marcha processual em casos de inépcia (art. 395, I, CPP).

A inépcia nada mais é do que a situação em que a inicial acusatória não se submete às determinações descritivas constantes no art. 41 do Código de Processo Penal, não descrevendo o fato criminoso em todas as suas circunstâncias, deixando de individualizar e descrever adequadamente as condutas, não apontando como e onde a suposta prática criminosa aconteceu, nem quem ou de que forma teria sido praticada.

Segundo o art. 41 do Código de Processo Penal “
a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
”.

Ao deixar de descrever os fatos em todas as suas circunstâncias, impede-se o exercício da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o acusado não poderá, de forma adequada, apresentar eventuais álibis, justificativas, explicações e esclarecimentos. Logo, a inicial acusatória deve ser clara, concisa, precisa, a fim de que se compreenda o que se imputa e a quem se imputa.

Analisando a denúncia ofertada no presente caso, tem-se que a narrativa não apenas indicou as participações do apelante
Gonçalo Xavier Botelho Filho
foram devidamente narradas, a título de exemplo:

“As operações criminosas eram comandadas pela denunciada Francisca Emília Santana Nunes e seu companheiro Marcelo Ribeiro Alves que, conluiados com os denunciados Alessandro Roberto Rondon de Brito e
Gonçalo Xavier Botelho Filho
,
realizavam reuniões, nas quais decidiam o objeto a ser licitado, o valor da licitação e a empresa que seria vencedora dos certames fraudulentos
. Nesse sentido são esclarecedoras as declarações de Lucia Conceição Alves de Campos Coleta de Souza, plenamente confirmadas por Silas (folhas 1616/1624 e 1392/1397 — DEF). [...] Por sua vez, os denunciados Alessandro e
Gonçalo
eram
incumbidos de travestir as operações criminosas de aparente legalidade
, participando do esquema, respectivamente, atestando o "recebimento" das mercadorias e
determinando o pagamento às empresas "vencedoras dos certames", desta forma, garantindo o êxito do plano engendrado
. [...] Na sequência, sacados os valores, o denunciado Silas retirava sua comissão, entre 10% e 15% (dez e quinze por cento) e entregava o remanescente nas mãos dos denunciados Marcelo,
Gonçalo
e Alessandro que eram incumbidos de repassar tais valores à denunciada Francisca.
Infere-se no depoimento de Silas que, certa vez, numa dessas empreitadas, acompanhou o denunciado Gonçalo à casa da denunciada Francisca para entregar o dinheiro sacado
(folhas 1616/1624-DEF)”.

Ou seja, a inicial narrou adequadamente os fatos em relação ao apelante
Gonçalo Xavier Botelho Filho
, permitindo-se não apenas o conhecimento dos fatos apurados e processados, como também o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Diante destas razões,
rejeito o pedido de reconhecimento da inépcia da inicial
.

c)

Preliminar de nulidade das provas em virtude da suposta omissão da autoridade policial acerca da totalidade dos fatos, a fim de prosseguir com a investigação somente em relação à gestão da apelante Francisca Emília Santana Nunes – Alegação de que o corréu
Silas Lino de Oliveira
prestou dois depoimentos com aporte de apenas um deles aos autos – preliminar suscitada por Gonçalo Xavier Botelho Filho,

Francisca Emília Santana Nunes, Marcelo Ribeiro Alves e Alessandro Roberto Rondon de Brito.

Conforme consta nos autos, os apelantes
Francisca Emília Santana Nunes
,
Marcelo Ribeiro Alves
e
Alessandro Roberto Rondon de Brito
pugnaram pelo reconhecimento da nulidade das provas produzidas alegando, em síntese, que desde a fase investigatória a autoridade policial realizou diligências que abarcariam apenas parcela dos fatos que os vinculassem aos delitos investigados. A título de exemplo, resumindo a pretensão comum dos mencionados apelantes, consta nos referidos recursos:

“[...] desde o princípio a presente ação penal está completamente eivada de vício insanável, posto que ainda durante a fase investigativa, a Autoridade Policial, inexplicavelmente, se diligenciou apenas no sentido de colher parcela de fatos que em tese vinculassem a gestão de Francisca ao esquema perpetrado no âmbito da Casa Legislativa Municipal. Isso porque, durante o transcorrer do inquérito, restou mais do que evidenciado que as supostas operações fraudulentas não se iniciaram durante a gestão de Francisca, que se deu durante o biênio 2005/2006 – e não em 2004, como afirmou o Parquet -, sendo tal informação omitida do inquérito, sem qualquer justificativa plausível para tanto. [...] Ora, Excelências, diante dessa informação prestada pelo Denunciado Silas Lino de Oliveira, na mesma data e hora para as mesmas autoridades,
a providência esperada seria a adesão das pessoas de Luis Marinho e Ângela Botelho no rol de investigação, contudo a Autoridade Policial optou por lançar a relevante declaração num inquérito totalmente aleatório
. [...] Ou seja,
a Autoridade Policial tomou conhecimento acerca de supostas condutas praticadas por Silas Lino de Oliveira em três gestões consecutivas na Câmara Municipal, mas, sem qualquer justificativa plausível, no mesmo dia e hora, tomou um novo termo de declaração dirigido APENAS para o período presidido por Francisca Emília Santana Nunes, omitindo, tanto dos acusados, como do Ministério Público, e até mesmo do Juízo, a informação dos demais períodos
” (As razões recursais acostadas nos ID 152842198, ID 152853159 e ID 152842190 sustentam este mesmo raciocínio).

Os recorrentes sustentam, igualmente, que “a ação penal (seja pública ou privada) é indivisível, no sentido de que abrange indistintamente todos aqueles que cometeram a infração penal, de acordo os indícios havidos no procedimento inquisitorial”.

Em suma, alega-se que a autoridade policial teria conhecimento acerca da prática de delitos no âmbito da Câmara Municipal de Cuiabá/MT desde a gestão anterior da Casa de Leis e que tal situação implicaria em ofensa aos princípios da indivisibilidade e obrigatoriedade da ação penal, vez que a atuação correta implicaria em “apuração da conduta do presidente anterior” –
inclusive se afirmou ter havido a necessidade da inclusão de Luís Marinho e Ângela Botelho na investigação
.

Afirmou-se ainda que o corréu colaborador
Silas Lino de Oliveira
prestou dois depoimentos perante a autoridade policial, sendo que um deles não foi acrescentado a estes autos (argumento utilizado pelos apelantes
Gonçalo Xavier Botelho Filho,
Francisca Emília Santana Nunes
,
Marcelo Ribeiro Alves
e
Alessandro Roberto Rondon de Brito
).

Conforme já destacado, as razões apresentam, dentre outras, duas teses que, a bem da verdade, se confundem, quais sejam: (a) pedidos pela nulidade das provas em virtude de suposta omissão acerca da totalidade dos fatos para prosseguir com a investigação somente em relação à gestão da apelante
Francisca Emília Santana
e (b) pelo reconhecimento da ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal, pois o Ministério Público foi induzido a não denunciar os gestores anteriores, mesmo diante de indícios semelhantes aos que levaram às imputações em desfavor da apelante
Francisca Emília Santana
, tudo isso incrementado pela suposta não inserção de um dos depoimentos de
Silas Lino de Oliveira
nos autos.

Sem razão, todavia.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que a
ação penal pública
é regida pelo
princípio da
divisibilidade
, uma vez que no curso do processo poderão ser incluídos novos agentes no polo passivo da demanda ou
ser oferecida contra eles nova ação penal
.

A este respeito, no Pretório Excelso, quando do julgamento do Agravo Regimental em Recurso Ordinário em
habeas corpus
nº 126423/MG, proferiu entendimento no sentido de que inexiste obrigatoriedade do oferecimento de denúncia contra todos os infratores “
em idêntico tempo e ato processual
” (RHC 126423 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029

DIVULG 13-02-2017

PUBLIC 14-02-2017).

Na oportunidade, o ínclito Min. Gilmar Mendes, filiou-se ao entendimento manifestado pela Procuradoria-Geral da República no sentido de que: “
o fato de o órgão ministerial não ter incluído na ação penal ora mencionada os acusados que possuem foro por prerrogativa de função não caracteriza usurpação da função jurisdicional ou indevido desmembramento do feito, pois,
no âmbito da ação penal pública incondicionada
,
aplica-se o princípio da divisibilidade
, segundo
o qual se faculta ao Ministério Público processar apenas um dos acusados, para, após colheita de mais elementos, se for o caso, apresentar denúncia contra os demais infratores
” (STF – RHC 126423 AgR – página 09 do acórdão).

Adotando idêntico posicionamento, colhe-se da Corte da Cidadania: “
Na ação penal pública
, tem-se a incidência do
princípio da divisibilidade
, sendo facultado ao Órgão acusatório, nos limites da razoabilidade, a apresentação dos fatos delitivos da melhor forma que entender cabível, inclusive facilitando a prestação jurisdicional.
Eventual oferecimento de duas denúncias em relação aos fatos investigados, uma em relação à investigação do Ministério do Turismo e outra pertinente aos contratos do SESI, por si só, não afasta o cenário de conexão probatória ou instrumental evidenciado pelas instâncias ordinárias
” (AgRg no RHC n. 126.071/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020).

No caso em tela, extrai-se dos depoimentos dos delegados da Polícia Judiciária Civil
Wylton Massao Ohara
e
Maria Alice Amorim
que as investigações abrangiam três gestões distintas e sucessivas da Presidência da Casa de Leis de Cuiabá/MT, mas, por conveniência e melhor levantamento de provas, houve a cisão das investigações, adotando-se como critério, o período de cada gestão investigada.

Neste sentido, extrai-se do depoimento do delegado
Wylton Massao Ohara
: “
Perguntado sobre essas questões, quantos IP foram instaurados, tinha um inquérito anterior do Luiz Marinho, da CHICA NUNES e depois do LUTERO, que cada um foi realizado uma investigação. Que não se recorda de que algum depoimento não ter sido juntado aos autos. Pelo Juízo.
Perguntado se o IP do LUTERO tramitou no mesmo período da CHICA NUNES, se os IP eram iguais
, disse que não, que foi separado por gestão, e não por pessoas
” (extrato da transcrição realizada pelo Ministério Público nas contrarrazões – ID 156212692 – pp. 09/10).

Igualmente da delegada
Maria Alice Martins Amorim
, colhe-se: “
Perguntado que lendo os documentos percebe que as gestões anteriores, os fatos narrados, eram idênticas, que inclusive representava as mesmas empresas, que quer esclarecer que como nesse IP era investigar a CHICA NUNES, e para não tumultuar o processo e trazer pessoas diferentes, para não tumultuar um processo que já era longo. Eram dois anos que compreendiam dois anos de processos licitatórios. Perguntado se o dever do investigador não é investigar os fatos e colocar nos atos, diz que a autoridade policial tem poder discricionário de dividir as investigações
[...]

Perguntado se havendo uma conexão de fatos, isso não deveria ter sido informado no mesmo inquérito, para o MP optar pelo desmembramento, as condutas eram similares e não conexas
” (SIC – extrato da transcrição realizada pelo Ministério Público nas contrarrazões – ID 156212692).

Sendo assim, o fato de as investigações terem sido cindidas, utilizando-se como critério as gestões da Câmara Municipal de Cuiabá/MT, não acarreta nenhuma nulidade, uma vez que tal ato,
além de não ter imposto qualquer prejuízo aos apelantes
, apenas fora tomado como medida para garantir a melhor colheita das provas e por conveniência das investigações.

Portanto, além do alinhamento do ato com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, observa-se que as partes não demonstraram qualquer ofensa à legislação processual penal, às garantias constitucionais, sequer conseguindo indicar o prejuízo decorrente da cisão da investigação e, posteriormente, dos processos.

No que concerne à alegação de que o corréu
Silas Lino de Oliveira
prestou dois depoimentos, sendo apenas um deles juntado ao feito, alegou-se:

“E, como se não bastasse, deixou de inserir o documento colhido no inquérito, prejudicando o total esclarecimento dos fatos e deixando de apresentar ao Ministério Público referido elemento que absolutamente influiria no contexto da narrativa acusatória” (As razões recursais acostadas nos ID 152842198, ID 152853159 e ID 152842190 sustentam este mesmo raciocínio).

Uma vez mais se obtém dos esclarecimentos do delegado
Wylton Massao Ohara
: “
Que outro interrogatório que o termo não foi mencionado no MP o porquê deste depoimento. Que era importante sobre a defesa; Que não foi juntada nos autos; Pergunta como se fosse implantado no inquérito. Acha estranha não ter sido juntado nos autos se está numerado, disse que este documento só veio ao conhecimento do juízo, pela defesa; Perguntado se é normal ter uma omissão de depoimento importante para a defesa. Disse que se não está enganado, tinham dois Inquéritos, um que investigava a gestão de Luiz Marinho e outro da Chica Nunes, será que não foi juntado no outro.
Disse que não que foi juntado em autos que investigava a Câmara, mas não estava interligado com esses fatos
. Disse que o que tinha que dizer está no IP, que tomava quatro a cinco depoimentos por dia, que não se recorda desse detalhe
” (extrato da transcrição realizada pelo Ministério Público nas contrarrazões – ID 156212692 – pp. 08/09).

Destarte, ainda que uma das declarações de
Silas Lino de Oliveira
não tenha sido acostada ao feito, tal fato não implica em ilicitude, notadamente porque os fatos descritos no mencionado depoimento em estranhos aos apurado neste feito. Não deixando qualquer dúvida acerca da questão, bem esclareceu a delegada
Maria Alice Martins Amorim
:

“[...] perguntado se foi um dos delegados que conduziu o inquérito, disse que sim. Pedido que dissesse sob um aspecto pontual que ocorreu no inquérito, que nos autos, tem um termo de declaração de SILAS, que foi feito no dia 03.06.2008, as 09h00, e, pelo que deduz no termo, o SR. SILAS descreveu todas as questões que achou por bem falar no momento. Que no mesmo dia, que a defesa soube depois, no mesmo dia as 09h00, ou seja, na mesma assentada, ele prestou um termo de declaração, onde ele narra outras questões sobre o mesmo fato, se comparar os dois termos, observa que eram relativos a Câmara Municipal queria saber se como delegada, porque isso não foi feito em termo único.
Que é um termo de aditamento, que ele esclarece condutas que sobre a investigação que estavam em pauta, ele começou a mencionar questões relativas a questões e pleitos anteriores que estavam sendo investigados e que para não trazer para o inquérito assuntos que não eram daquela investigação, resolveram separar os depoimentos
” (extrato da transcrição realizada pelo Ministério Público nas contrarrazões – ID 156212692 – p. 10).

Sendo assim, inviável o acolhimento dos pleitos anulatórios formulados pelos apelantes
Gonçalo Xavier Botelho Filho, Francisca Emília Santana Nunes
,
Marcelo Ribeiro Alves
e
Alessandro Roberto Rondon de Brito
.

d)

Da alegação da impossibilidade de condenação com base apenas nas declarações de réus colaboradores – Matéria suscitada por Francisca Emília Santana Nunes, Marcelo Ribeiro Alves e Alessandro Roberto Rondon de Brito.

Apenas para que não se alegue eventual
omissão
do acórdão, registro que a matéria suscitada pelas razões recursais dos apelantes
Francisca Emília Santana Nunes, Marcelo Ribeiro Alves e Alessandro Roberto Rondon de Brito,
confunde-se com o próprio mérito dos recursos, oportunidade em que serão analisadas as questões probatórias e enfrentada a possibilidade de emissão de juízo condenatório com base em declarações de réus colaboradores.

Sendo assim, postergo a análise da questão para o momento da apreciação dos pleitos absolutórios formuladas nas razões recursais apresentadas.

- DAS ALEGAÇÕES DE MÉRITO

Superadas as questões prejudiciais e preliminares, passo a análise do mérito dos recursos.

Entretanto, para melhor compreensão dos elementos de prova produzidos no decorrer da instrução processual, inicialmente registro os principais elementos decorrentes da fase processual da persecução penal, os quais foram bem resumidos pelo juízo de primeiro grau ao proferir sentença, pelas partes em seus recursos e contrarrazões.

Na fase judicial procedeu-se à inquirição das testemunhas Antônio Jeferson C de Figueiredo, Gilsane Aparecida F D Barros, Manoel Messias Rocha Ribeiro, Selma Regina Teixeira, Marluce Gonçalves Sampaio, Delia Rúbia da Silva, Dalvacy Santana da Costa, Marcos Lucio da Costa Teixeira, Jose Carlos Francisco de Souza, Marcio Eugenio Taques, Benedito T. França Martins, Willian dos Santos Figueiredo, Wylton Massao Ohara, Nivaldo Correa Duarte, Izanete Gomes da Silva, Júlio Cesar Pinheiro, Hivaldete de Carvalho Taques, Clovis Hugueney Neto, Maria Alice B. Martins Amorim e Francisco Egídio Campos Castro, assim como ao interrogatório dos apelantes e demais corréus.

O delegado da Polícia Judiciária Civil
Wylton Massao Ohara
esclareceu em juízo:

“[...]
Disse que se não está enganado, tinham dois Inquéritos, um que investigava a gestão de Luiz Marinho e outro da Chica Nunes, será que não foi juntado no outro. Disse que não que foi juntado em autos que investigava a Câmara, mas não estava interligado com esses fatos
. [...] Perguntado o que foi apurado, disse que no modo geral,
conseguiram apurar que foram constituídas empresas de fachada, que tinham em suas constituições pessoas com baixo poder econômico, que as empresas de fachada concorriam entre si, que se valiam de laranjas para fraudar licitação e desviar dinheiro público
. Perguntado se a mesa diretora tinha conhecimento, disse que
tinha pessoas ligadas diretamente a CHICA NUNES, que realizavam saques nas contas bancárias e entregavam ao MARCELO que era à época esposo de CHICA NUNES, saques eram feitos em espécies, inclusive tem um relato das pessoas que foram sacar o dinheiro e foi assaltado mas não fez o registro da ocorrência, com medo de ser descoberto a Fraude
. Perguntado se lembra o número de processos licitatórios e contrato, disse que não se lembra, que o prejuízo foi em torno de seis milhões de reais.
Perguntado se tem mais algum esclarecimento, disse que lembra que foi o SILAS LINO que captava e formava as escrevas e coordenava quem iria concorrer, quem iria vencer. Que a maioria dos “proprietários” das empresas, eram parentes ou empregados de SILAS LINO
. [...].
Perguntado sobre essas questões, quantos IP foram instaurados, tinha um inquérito anterior do Luiz Marinho, da CHICA NUNES e depois do LUTERO, que cada um foi realizado uma investigação
. Que não se recorda de que algum depoimento não ter sido juntado aos autos.
Pelo Juízo. Perguntado se o IP do LUTERO tramitou no mesmo período da CHICA NUNES, se os IP eram iguais, disse que não, que foi separado por gestão, e não por pessoas
. Perguntado se alguém foi coagido a prestar depoimento, disse que de forma alguma, que todos estavam acompanhados de advogados. [...]. Pelo advogado Ricardo, da CHICA NUNES e outros, disse que o IP, foi feito por gestão, que os fatos apurados, 2004, 2005 e 2006, perguntando se quais empresas eram investigadas, que quais empresas eram investigadas, se SILAS também era investigado nas gestões anteriores, não se recorda. Perguntado se sabe até se foi concluído os IPs das gestões anteriores da Chica Nunes, não se refere a nomes de presidente, crê que sim” (extrato das contrarrazões – ID 156212692 – pp. 09/10).

A delegada da Polícia Judiciária Civil
Maria Alice Martins Amorim
relatou:

“[...] se foi um dos delegados que conduziu o inquérito, disse que sim. Pedido que dissesse sob um aspecto pontual que ocorreu no inquérito, que nos autos, tem um termo de declaração de SILAS, que foi feito no dia 03.06.2008, as 09h00, e, pelo que deduz no termo, o SR. SILAS descreveu todas as questões que achou por bem falar no momento. Que no mesmo dia, que a defesa soube depois, no mesmo dia as 09h00, ou seja, na mesma assentada, ele prestou um termo de declaração, onde ele narra outras questões sobre o mesmo fato, se comparar os dois termos, observa que eram relativos a Câmara Municipal queria saber se como delegada, porque isso não foi feito em termo único.
Que é um termo de aditamento, que ele esclarece condutas que sobre a investigação que estavam em pauta, ele começou a mencionar questões relativas a questões e pleitos anteriores que estavam sendo investigados e que para não trazer para o inquérito assuntos que não eram daquela investigação, resolveram separar os depoimentos
. Que fizeram a declaração em separado, que não tinham um juízo de valor ainda sobre os fatos, por esse motivo separaram. [...].
Perguntado que lendo os documentos percebe que as gestões anteriores, os fatos narrados, eram idênticas, que inclusive representava as mesmas empresas, que quer esclarecer que como nesse IP era investigar a CHICA NUNES, e para não tumultuar o processo e trazer pessoas diferentes, para não tumultuar um processo que já era longo
. Eram dois anos que compreendiam dois anos de processos licitatórios. [...]. Perguntado se havendo uma conexão de fatos, isso não deveria ter sido informado no mesmo inquérito, para o MP optar pelo desmembramento, as condutas eram similares e não conexas. Perguntado se a depoente teve conhecimento de duas declarações, uma falando sobre CHICA NUNES, e outra falando da CHICA NUNES e outras pessoas, perguntado se houve a fundamentada isso no IP, que não lembra, que ratifica que o IP não foi prejudicado, que essas declarações. Perguntado se essas decisões teriam que ser escrita, diz que não vê nenhum impedimento legal. Que não vê qualquer negativa legal para juntar ou tirar declarações que não tinham conexão com os fatos investigados. Perguntado qual a providência foi adotada quando ao termo de declaração, disse que foi aberto outro inquérito policial. Perguntado se o IP pode apurar atos em andamento ou fatos cessados, neste caso, perguntado se quando começou as investigações, se já tinha terminado a gestão de CHICA NUNES, não lembra. [...]. Perguntado se a linha de defesa era que houve a secção indevida dos inquéritos, de não deixar a defesa ter acesso aos documentos aos advogados da CHICA NUNES, que prejudicou a defesa, que deveria ter acesso aos documentos, que prejudicou a defesa, deveria ter sido informado, notificado ao MP e ao Juízo. Perguntado que prejudicou a defesa em que sentido, que a origem do suposto fato delitivo aconteceu antes da gestão de CHICA NUNES. Perguntado porque a defesa de LUTERO responde a outro processo, que não tem sentido juntar certidão por testemunha que não é titular de ação. Depois de discussões sobre a juntada ou não da certidão de andamento dos inquéritos” (extrato das contrarrazões – ID 156212692 – PP. 10/11).

A testemunha
Selma Regina Teixeira
relatou:

“[...] que conhecia CHICA NUNES, SILAS E LUTERO PONCE DE ARRUDA. Destacou que era funcionária de SILAS em 2002, que trabalhou por 04 anos com ele, que trabalhava na residência particular dele até 2006, como empregada doméstica, que teve um período que morou sozinho e outro que morou com os filhos.
Declarou que ele abriu uma firma em nome da depoente mas nunca chegou a usar, que o nome da firma era SELMA TEIXEIRA, que fez mas não deu continuidade, que disse que no momento estava com o nome sujo
, que a firma era para fazer compra de material de escritório, que estava com nome sujo e precisava para trabalhar.
Aduziu que que SILAS disse que estava com nome sujo, mas que queria montar uma empresa de material de escritório, que estava desempregado e que precisava trabalhar, que na hora a depoente não quis montar e indagou porque não montava empresa em nome do filho, ocasião em que SILAS disse que não montava, porque já tinha montado uma firma no nome do filho e ela tinha expirado
.
Que ficou com receio de perder o emprego, que ele disse que se no fazer isso eu não terei como pagar, confirma isso, disse que só recebia o valor do salário, perguntado se tinha grau de parentesco, disse que não, que nunca recebeu nada, porque nunca movimentou nada
. Nas declarações, disse que a dívida era da Prefeitura e era em torno de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quando cobrou disse que não era dívida do SILAS que era do Moisés, e que não iria pagar, que no momento que falou isso a declarante disse a SILAS, que se não pagasse iria até uma delegacia, nesse momento ele disse que iria pagar a dívida de forma parcelada, mas se reportou a um caso que aconteceu em Goiânia, em que um "Laranja" denunciou e foi morto. Perguntada se sentiu ameaçada, disse que ficou meio assim. Mas mesmo assim não falou com ninguém. Perguntada se a dívida foi paga, disse que não sabe, que nunca mais foi comprar. Que não sabe se foi quitada” (extrato da sentença – ID 149627968 – p. 19).

A testemunha
Marluce Gonçalves Sampaio
afirmou:

“[...]
afirmou que utilizaram o seu nome para montar a empresa MG SAMPAIO, que A época, foi procurada por seu namorado para abrir a firma, que disse que seria montada a empresa pelo SILAS, que como estava desempregada aceitou, que prometeu que receberia um salário mínimo
. Que recebia do CARLOS que era seu namorado. Esclareceu que não é mais namorada no CARLOS, perguntado se SILAS e CARLOS tinha algum negócio. Mencionou que assinou a procuração entregou imediatamente a ANA, que era contadora da empresa, perguntou então que conhece a ANA, diferente do afirmado antes, disse que sim, que conheceu a ANA. Que quando foi abrir a empresa que viu essa ANA, no Cartório. Perguntado se conversou com ANTÔNIO CARLOS ou SILAS, se chegou a pedir esclarecimentos, disse que não. Que na Delegacia ficou sabendo que era para ganhar licitação, não sabe onde. Apresentadas as declarações de fls. 1156/1158, que reconhece as assinaturas” (extrato da sentença – ID 149627968 – pp. 19/20).

A testemunha
José Carlos Francisco de Souza
aduziu:

“[...]
que conhecia SILAS há 15 anos e que era auxiliar papelaria, que trabalhou com eles na papelaria RIO SOL que abriu a empresa SOL NASCENTE em seu nome
. Mencionou que conheceu ANA que era contadora e que ela falava que tinha nome sujo, que queria o nome emprestado e em troca, dava um salário mínimo. Esclareceu que ficou sabendo que se tratava de um esquema de desvio de dinheiro quando foi chamado na delegacia. Ficou sabendo quem foram os destinatários, disse que não ficou sabendo,
mas que quando foi até a Delegacia Fazendária, viu umas assinaturas suas que estavam falsificadas e acostadas em cheques
. Que nunca recebeu esses valores, que não percebeu quais eram os Bancos, estava no nome de JCARLOS” (extrato da sentença – ID 149627968 – p. 20).

A testemunha
Marcos Lúcio da Costa Teixeira
salientou:

“[...]
que o patrão da irmã, SILAS, precisava abrir uma firma no nome dele, que ia pagar um salário mínimo, que abriu uma firma em seu nome e outro na sua filha, que o salário mensal de cada firma era de R$ 350,00 reais
. que sempre dava cheque para depositar no banco, que sempre recebia de SILAS. Que os contratos foram levados por um rapaz de moto, Perguntado quantos meses que recebeu, disse que foi quase dois anos. Que disse que foi bem antes da sua empresa” (extrato da sentença – ID 149627968 – p. 20).

A testemunha
Délia Rúbia da Silva
esclareceu:

“QUE FOI CONVIVENTE DE SILAS,
sustentou em juízo que a empresa DA RUBIA foi constituída em seu nome a pedido de SILAS e que tinha conhecimento do que eles faziam
. Asseverou que conhecia todos que trabalhavam na Câmara Municipal e que entregava toda a documentação para SILAS, apesar de não ter obtido nenhum lucro na época. Sustentou que eles faziam tudo na rua, que na época estava morando com ele, que ele estava sem nome da praça, que ele pediu para abrir e ela deixou. Que SILAS que assinava tudo.
ASSEGUROU QUE OS PRINCIPAIS BENEFICIADOS DO ESQUEMA ERA CHICA NUNES
, que era presidente da Câmara. Não sabe se LUTERO tinha envolvimento e que não ouvia muito o nome dele, mas
SEMPRE OUVIA O NOME DE CHICA NUNES
. Sustentou que tudo que fazia era mediante a autorização e determinação da Vereadora, que fez tudo o que o chefe mandou, dentro da lei. Disse que nunca participou de processo de licitação, entre os anos de 2004 e 2006 e que as assinaturas nos processos não era sua” (SIC – extrato da sentença – ID 149627968 – p. 20).

A testemunha
Dalvacy Santana da Costa
expôs:

“[...]
que era proprietária da empresa DA SANTANA NA COSTA LTDA., não sabia do que a empresa funcionava. Asseverou que SILAS propôs abrir uma empresa que estava com nome sujo e precisava trabalhar, que eram muito carentes, que moravam no sítio em Acorizal, e SILAS prometeu um salário mínimo
, que não falou que era para fazer isso que fizeram, que eles pagavam um salário mínimo, que não tinha movimentação bancária. Não tinha nada. sse que MARCOS LUCIO, que a SELMA trabalhava com SILAS, que SILAS falou com SELMA e SELMA falou com eles. Que recebiam o dinheiro diretamente do SILAS, que ligava para o esposo da depoente, que vinha em Cuiabá, para receber. Que a empresa do esposo, abriu primeiro, e, depois abriu a dela, que funcionou apenas por cinco meses, que disse que não daria movimentar a empresa, e, que teria que fechar. E achava que estava fechada, que não sabia o que estava vendendo, que não tinha contato com SILAS” (SIC – extrato da sentença – ID 149627968 – p. 21).

A testemunha
Manoel Messias Ribeiro
noticiou ao juízo:

“[...]
que conhecia SILAS e que sua empresa vendia de tudo menos artigos de papelaria para o Estado, apesar de nunca ter participado de licitação na Câmara
. Mencionou que foi procurado por um repórter e que apresentou uma nota fiscal, no valor de R$ 40.000,00, mas causou estranheza, que a empresa tinha sido constituída em sua residência, com um número, em 1998, e a nota que vendeu, que quando ficou sabendo, juntou já as 10 notas anteriores e posteriores e levou na Delegacia Fazendária, que essa numeração tinha fornecido para o IBAMA, que tinha empenho, tinha feito processo licitatório, que o valor era pequeno” (SIC – extrato da sentença – ID 149627968 – p. 21).

A testemunha
Antônio Jefferson de Figueiredo
trouxe os seguintes esclarecimentos durante a fase judicial: “
que era proprietário da empresa JF e que sua empresa foi clonada, não conhecendo SILAS. Disse que se sentiu lesado e que suas assinaturas foram falsificadas, pois nunca participou de licitação ou prestou serviços e entrega de materiais para a Câmara no período de 2005 a 2006
” (extrato da sentença – ID 149627968 – p. 21).

A testemunha
Gilsane F. de Barros Moraes
explanou:

“[...]
alegou que proprietária da empresa BARROS MORAES, não era empresa de fachada, que nunca vendeu na Câmara
, que quando foi chamada até a Delegacia fazendária, levou um susto, e, colocou 6 disposição para levar as notas fiscais verdadeiras, porque aquelas delas não procediam. Aduziu que o Delegado mostrou um cheque que tinha sido sacado, em nome da empresa, que o cheque constava no verso assinatura que nem era da depoente. Até o nome errado, sendo que nunca existiu isso” (extrato da sentença – ID 149627968 – p. 21).

A testemunha
Clóvis Hugueney Neto
narrou que:

“[...]
conhece ELSON, BENEDITO, MARCELO, LUTERO, EMÍLIA. Perguntado se tem parentesco, disse que tem parentesco de longe com LUTERO. Perguntado se era vereador na legislatura de 2004 a 2008, disse que sim, que era vereador na Gestão de Chica NUNES. Perguntado como era o GABINETE na legislatura de CHICA NUNES, disse que todas as vezes que precisou de material chegou para ele. Perguntado sobre a parte comum, o lanche, as reuniões, quem o lanche para as pessoas que queriam comer, tinha regularmente em todas as sessões, nos dias das mães, dias de mulheres, audiência pública. Perguntado com que frequência isso ocorria na casa, como era a frequência das sessões, disse que as sessões eram terças e quinta. Perguntado se os vereadores que promoviam as sessões ordinárias e extraordinárias, perguntado se a Casa a Administração da CASA fornecia tudo. Disse que sim, que a Presidente CHICA NUNES foi a melhor Presidente que teve. Que tem alguma coisa ou não contra ela, é problema da Justiça, que tudo o pedia para vinha tudo pronto, que quem ordena era a Presidente
” (Extrato das contrarrazões – ID 156212692).

A testemunha
Júlio César Pinheiro
relatou:

“[...] que conhece CHICA NUNES, LUTERO PONCE, ALESSANDRO era Secretário de Administração e os irmãos gêmeos. Pela defesa: Perguntado se era vereador na época que CHICA NUNES era Presidente da Câmara, disse que sim, que já está no quarto mandato. Perguntado se na condição de vereador no biênio 2005 e 2006,
perguntado se em relação aos materiais, como era o consumo dos gabinetes, se foi um período normal, que o consumo foi normal
, que sempre se dirigia ao chefe de gabinete, que se dirigia a Secretaria Geral da Casa e era sempre atendido. Que não usava muito os pedidos de materiais, que não tem estilo de fazer indicações. Que só procurava o que era necessário.
Perguntado se houve a falta de materiais, disse que não se recorda de não ter sido atendido
. Perguntado sobre as aquisições de materiais, se existe uma comissão de licitação constituída, perguntado se sabe dizer se naquela ocasião se existe a intervenção da Presidência, nos trabalhos da Comissão. [...]. Que na gestão dela não acompanhou nem participou. [...]. Perguntado quem é o ordenador de despesas na Câmara, disse que o Presidente da Câmara. Que perguntado se o processo para ser pago já deveria ter todo o tramite, como vou determinar o pagamento se não tiver tudo certo, que feito a entrega tem que fazer uma nota de pagamento, que para fazer essa deve estar tudo certo”
(Extrato das contrarrazões – ID 156212692).

A testemunha
Willian dos Santos Figueiredo
salientou:

“[...] prestador de serviço na SEFAZ. Foi casado com a sobrinha dela. Perguntado se trabalho na Câmara na Gestão da CHICA NUNES, disse que sim, que ficava na Diretoria Geral, que cuidava de serviços gerais, perguntado da parte do Almoxarifado. Perguntado quando a empresa chegava na Câmara para entregar materiais como procedia, disse que procurava o declarante, que contatava ALESSANDRO. Que chegava lá com o material, que ALESSANDRO chegava e depois ele chamava o depoente e o pessoal que auxiliava, o depoente e CLÁUDIO. Então a empresa que ia entregar os materiais, fazia a conferência do material e davam o recebimento da Nota Fiscal, e atendia conforme pedido do Gabinete. Que ALESSANDRO era Secretário-Geral, que ele também, fazia o recebimento da Mercadoria. Perguntado quem fazia a distribuição dos materiais dentro da Câmara, que as solicitações eram feitas por CI, e, autorizado, pedia para o depoente entregar nos gabinetes. Perguntado se havia falta de material de expediente como cartucho, papel, caneta e outros materiais, disse que a falta poderia ocorrer pela demora na entrega, não faltava material, demorava para entregar. Até porque o pessoal que fazia o pedido nunca foi reclamar do atendido”
(Extrato das contrarrazões – ID 156212692).

A testemunha
Nivaldo Corrêa Duarte
declarou:

“Trabalha na Câmara Municipal de Cuiabá, há 36 anos. Perguntado se conhece o Sr. Gonçalo, disse que conheceu na Câmara. Perguntado se tem conhecimento sobre o que se trata a audiência, sobre fraude a licitação e peculato. Que à época era membro da Comissão de Licitação, que Gonçalo não participava da Comissão, era Secretário Financeiro, que não tem informação se participava da Licitação. Perguntado se SILAS e ANA MARIA tinham qualquer tipo de participação na licitação, disse que não. Pelo MP.
Perguntado se lembra quem era a Presidente da comissão, disse que era a Senhora LUCIA
. Perguntado se além dele e LUCIA, quantos outros participavam na licitação, disse que tinha o CLENIO e a IZANETE. Quando fala das irregularidades, de pagamento sem a realização da licitação, disse que não tomou conhecimento, que foi surpresa. Perguntado se tomou conhecimento que empresa de fachada participou dos processos. Perguntou qual eram as cautelas que tomava em relação aos participantes, disse que não tomou conhecimento, pois, os processos já vinham montado, às vezes, até com a assinatura, do advogado. Que já passava pelo crivo da assessoria Jurídica da Câmara, que a checagem inicial aos participantes do Certame, não fazia a análise, que a ação se limita a essa comissão. Disse que tomou conhecimento através da mídia, quando isso veio à tona e foi uma surpresa. Pelo Juízo. Disse que conheceu ALESSANDRO na Câmara, que entrou na gestão da CHICA NUNES, que era Secretário Geral, que os contatos com GONÇALO, que saiba são os normais da atividade. Que conheceu GONÇALO na Gestão de LUIS MARINHO, antes da CHICA NUNES, não sabe precisar quanto tempo o conhece” (extrato das contrarrazões – ID 161767686).

No que se refere aos depoimentos dos colaboradores
Silas Lino de Oliveira
e de
Lúcia Conceição Alves de Campos Dantas
, tendo em vista a confissão de diversas práticas delitivas e atribuição de fatos aos demais apelantes, suas declarações serão mencionadas por ocasião da análise das questões de mérito, à luz dos demais elementos de prova, a fim de que se verifique a credibilidade e (in)conformidade com os demais elementos carreados ao feito.

O apelante
Alessandro Roberto Rondon de Brito
salientou em juízo:

“[...] que foi nomeado para ser Secretário da Casa, para atender a área administrativa da casa, que na época tinha problema de falta de luz, que foi contratado para auxiliar os trabalhos da Presidência, que atendia o Gabinete, que encaminhava para o setor de licitação.
Perguntado sobre as reuniões e as fraudes, disse que nunca participou
.
Perguntado de que período trabalhou na Câmara disse que 2005 a 2006, que sempre trabalhou como Secretário
. Perguntado se conhece os réus, disse que teve contato profissional com LUCIA, GONÇALO, MARCELO e LUTERO, e foi nomeado por CHICA. Lida os nomes das empresas, disse que não conhece, não sabe se são falsas as empresas, disse que se atentava apenas para os pedidos e em atendê-los. Perguntado que dona LUCIA quando foi ouvido, confessou a prática e apontou que recebia todas as ordens, e apontou o interrogado como participante, perguntado por que ela apontaria como autor, ele disse que não sabe. Pelo MP: perguntado se era responsável pelo atesto das mercadorias, disse que dava o atesto, que na maioria das vezes ia no lugar para atestar o recebimento dos materiais. [...]. Pela defesa: perguntado se alguma vez atestou mercadoria que não viesse ou que viesse a menos, disse que não. Perguntado se alguma vez atestou ou solicitou pedidos desnecessários disse que não, que atendia os pedidos do Gabinete, e encaminhava o pedido para a Comissão de licitação. Perguntado se alguma vez interferiu, disse que não. Perguntado se tinha interferência nos processos licitatórios ou na escolha das empresas disse que não” (Extrato das contrarrazões – ID 156212692).

O apelante
Gonçalo Xavier Botelho Filho
negou a prática dos delitos descritos na inicial, consoante termos a seguir:

“[...] que os fatos não são verdadeiros. Perguntado se conhece os outros acusados, disse que conhece a FRANCISCA, ELSO, BENEDITO, MARCELO, LÚCIA, SILAS, que tinha relacionamento profissional com eles, que não tem contato, Perguntado por que saiu da Câmara, disse que saiu quando saiu da Gestão a CHICA, que era contratado dela.
Era Secretário de Finanças
. Perguntado sobre o que tem a dizer a respeito das fraudes, que só ficou sabendo quando estourou na TV sobre os fatos, que depois chegou cedo na Câmara, cancelou todos os empenhos que estavam em nome das empresas envolvidas, foi a primeira ação que tomou e esperou as instruções para o que tinha que fazer, que antes disso não tinha conhecimento de que isso acontecia. Perguntado quem era o ordenador de despesas da Câmara, disse que o primeiro Secretário e a Presidente. Perguntado quem era os responsáveis pelos processos licitatórios, disse que a DONA LÚCIA, que não conversou com a DONA LÚCIA. Perguntado sobre os fatos de as empresas serem de fachada o que tem a dizer, disse que é difícil para o setor de finanças, que o processo licitatório já vinha pronto, que só vinha para pagar. Perguntado se conhece Sr. SILAS disse que sim que ele vendia para a Câmara, que vendia material de escritório, de consumo e permanente. Perguntado se em relação ao fato de empresas que não funcionavam, representadas por SILAS, se tem conhecimento, diz que não tem conhecimento, que não tem como saber. Que o setor financeiro ficava em um anexo longe da presidência. Pela defesa: perguntado que período foi Secretário de Finanças, na gestão do Deputado Luís Marinho e CHICA NUNES, 2003/2004 e 2005/2006, perguntado se durante esse período, que foi Secretário, a presidente da Comissão da Licitação foi a dona LÚCIA, perguntado quem era da Gestão anterior, pergunta se foi a DONA LÚCIA, disse que ela fazia parte da Comissão de Licitação. Perguntado se SILAS ia frequentemente na Secretaria de Finanças que era fornecedor da casa, perguntado se a quanto tempo fornecia, se atendeu como Secretário, que não sabe se forneceu em período anterior. Perguntado se o procedimento era o mesmo, disse que o processo de venda chega pronto, que vem a licitação pronta, só para empenhar, liquidar e autorizar o pagamento, o que aconteceu em outras secretarias não sabe. Perguntado se entre as gestões houve alteração nas funções, disse que não, que pediu para a presidente colocar uma contadora para fiscalizar os trabalhos” (Extrato das contrarrazões – ID 156212692).

De sua parte, a apelante
Francisca Emília Santana Nunes
relatou:

“[...] afirma que a denúncia é falsa. Que foi eleita Presidente da Câmara Municipal, compôs a equipe até em então de pessoas competentes, que vinham de outras gestões, que exerciam cargo de confiança, que por falta de conhecimento contábil, veio a ter problemas que não tinha conhecimento. Que problemas contábeis era uma coisa, que na denúncia relata reuniões, acertos, e, outras, as quais diz ser inverdades. Pelo MP: perguntado se foi a senhora que escolheu os membros da Licitação, disse que não, a própria presidente que fez a licitação, que ela já vinha na Comissão de Licitação de outros períodos. Perguntado se conheceu os representantes das empresas envolvidas, disse que não. Perguntado se alguma vez reuniu para definir quem seriam vencedores de licitação, disse que não. Perguntado se conhece SILAS, disse que não. Perguntado se sabe porque imputam a realização de reunião, que não tem como dizer porque eles inventaram isso. Pela defesa: de LUTERO perguntado se quando era Presidente da Câmara Municipal, qual era o regime de Presidência, disse que pelo regimento da Câmara Municipal o ordenador de despesas da Câmara é o presidente após todos os trâmites legais, e exigências da Comissão de Licitação. Perguntado se a primeira secretaria teria alguma ingerência nas contratações, diz que a presidente da comissão de licitação ela tem autonomia para fazer todo o processo licitatório e definir as empresas vencedoras, que a presidência da Comissão junto com os membros realizarem toda a verificação. Perguntado se o Primeiro Secretário seria responsável, disse que não, que apenas assinava os cheques, obrigatoriamente, junto a Presidente. Perguntado se soube ou participou de alguma reunião para definir vencedores do processo de licitação, para favorecer terceiros com LUTERO PONCE, disse que nem com ele, nem com ninguém. Perguntado se quando Presidente recebeu algum pedido de LUTERO PONCE para realizar alguma licitação, disse que nem dele nem de ninguém. Pela defesa de CHICA NUNES, perguntado quem presidia a Comissão de Licitação, disse que DONA LÚCIA, não somente na Gestão mas também nas anteriores. Perguntado porque contratou a DONA LÚCIA, disse que primeiro porque ela a procurou inúmeras vezes, para que a contratasse, inclusive falando do seu currículo, que inclusive já tinha passado pela Gestão de outras Presidências, que todas as gestões tinham sido aprovadas. Que finalmente o LUÍS MARINHO, não sei se era parente consanguíneo, ele referendou o nome dela, falando que nunca teve problema algum, que ela sempre fez corretamente, que a única coisa que ela não gosta, é que interfere no trabalho dela. Perguntado se interferia no trabalho dela, disse que de forma alguma, que nunca nem entrou na sala dela. Perguntado sobre as empresas que foram contratadas se tinha uma relação com alguns dos sócios da empresa, disse que não conhece nenhum deles, nunca viu” (Extrato das contrarrazões – ID 156212692).

Por fim, o apelante
Marcelo Ribeiro Alves
disse:

“[...] que trabalha na Câmara Municipal. Perguntado se os fatos são verdadeiros, diz que não são verdadeiros. Perguntado se pode falar o que aconteceu, que o que eles dizem que ele recebia dinheiro de SILAS e da LUCIA, que não é verdadeiro, perguntado porque o SILAS E LUCIA envolveu o nome do senhor, diz que não sabe dizer, que no caso de SILAS, ele conhecia desde anteriormente, quando trabalhava na Câmara, que a LUCIA não teve nenhum conhecimento, que é técnico administrativo. Perguntado se em relação aos fatos não tem nada a declarar, disse que não, que não recebeu dinheiro, que sempre foi do legislativo, que não cabia mexer com licitação. Pela defesa: perguntado se durante a gestão da CHICA se participou ou interferiu de processos licitatórios, disse que não, que nunca participou ou foi membro. Perguntado sobre as empresas que participaram das licitações, disse que não conhece nenhuma empresa ou dono da empresa. Perguntado se durante a Gestão da CHICA interferiu em algum ato da administração, disse que não” (extrato das contrarrazões – ID 161767686).

Sendo estas declarações, parte dos elementos que ampararam a sentença condenatória, passo aos pleitos absolutórios formulados pelas partes.

e)

Dos pedidos de absolvição formulados por Francisca Emília Santana, Marcelo Ribeiro Alves, Alessandro Roberto Rondon de Brito e Gonçalo Xavier Botelho Filho – alegações de ausência de prova da materialidade e da autoria delitivas.

Nas razões de seu inconformismo,
Francisca Emília Santana, Marcelo Ribeiro Alves
e
Alessandro Roberto Rondon de Brito
alegam que os depoimentos prestados por
Silas Lino de Oliveira
e
Lúcia Conceição Alves de Campos Dantas
são incompatíveis e contraditórios. Salientou-se que nenhuma outra testemunha/informante mencionou a participação da apelante
Francisca Emília Santana
. Pugnam, igualmente, pelo reconhecimento da ausência de prova a respeito da materialidade.

Sustenta-se que
Francisca Emília Santana
está sendo acusada por fatos ocorridos entre os anos de 2004 e 2006, quando estaria na condição de Presidente da Câmara Municipal, todavia, em 2004, a apelante sequer tinha conhecimento de que viria a ocupar o cargo de ordenadora de despesas da referida Casa Legislativa –
fato que apenas aconteceu no ano de 2005
.

Registra que dos 152 (cento e cinquenta e dois) procedimentos apontados como ilícitos, 48 (quarenta e oito deles) ocorreram na gestão anterior à da apelante
Francisca Emília Santana
. Afirmou-se que a condenação proferida pelo juízo de primeiro grau ampara-se apenas e tão somente nos depoimentos de
Silas Lino de Oliveira
e
Lúcia Conceição Alves de Campos Dantas
. Salienta que o depoimento da testemunha
Délia Rúbia da Silva
não se presta à comprovação dos fatos, uma vez que a testemunha, à época dos fatos, era convivente de
Silas Lino de Oliveira
e que apenas
ouviu dizer
a respeito dos fatos.

As razões recursais mencionam ainda que as declarações de
Silas Lino de Oliveira
não incriminam
Francisca Emília Santana
, vez que jamais chegou a conversar diretamente com a apelante e que jamais lhe entregou qualquer valor financeiro. Relata-se que
Francisca Emília Santana
nunca esteve presente nas negociações ilícitas que foram realizadas por
Silas Lino de Oliveira
–
tudo estando baseado apenas porque mencionaram o nome da apelante
. Afirmou-se que
Silas Lino de Oliveira
presumiu o envolvimento de
Francisca Emília Santana
por entender que o apelante
Marcelo Ribeiro Alves
não teria autonomia para qualquer tipo de ato sem o consentimento de sua esposa.

Relatou-se ainda que as declarações de
Lúcia Conceição Alves de Campos Dantas
não foram corroboradas por outros elementos e que seria esta corré a responsável pela confecção ilícita dos procedimentos licitatórios –
ressaltando que
Lúcia Conceição Alves de Campos Dantas
insistiu para que a apelante
Francisca Emília Santana Nunes
a mantivesse no cargo que ocupava na Comissão de Licitação da Câmara Municipal
.

Alegou-se que
Lúcia Conceição Alves de Campos Dantas
foi a responsável pelas fraudes perpetradas na Câmara Municipal de Cuiabá/MT, não havendo razões para que
Francisca Emília Santana Nunes
tivesse qualquer desconfiança. Afirmou que não havia notícias de que faltavam materiais no legislativo municipal, fato que também não permitiu a existência de qualquer desconfiança.

Salienta a existência de contradições a respeito quanto ao recebimento, ou não, de valores por parte de
Lúcia Conceição Alves de Campos Dantas
.

De sua parte,
Marcelo Ribeiro Alves
alega que não há como manter sua condenação por fatos ocorridos em 2004, sendo que
Francisca Emília Santana Nunes
apenas se tornou Presidente da Câmara dos Vereadores de Cuiabá/MT em 2005.

Alega que o
corréu
Silas Lino de Oliveira
apenas relatou sua participação ao ser questionado especificamente e que, até então, havia atribuído os fatos apenas a
Lúcia Conceição Alves de Campos Dantas
e a
Gonçalo Xavier Botelho Filho
. Que apesar de ter mencionado a ocorrência de reuniões,
Silas Lino de Oliveira
não participou delas, apenas tendo ouvido falar dessas reuniões por meio de
Lúcia Conceição Alves de Campos Dantas
e a
Gonçalo Xavier Botelho Filho
. Mencionou que
Lúcia Conceição Alves de Campos Dantas
afirmou que fazia tudo do começo ao fim –
em referência à montagem dos processos licitatórios
. Em suma,
Marcelo Ribeiro Alves
imputa a prática dos fatos exclusivamente a
Silas Lino de Oliveira
,
Lúcia Conceição Alves de Campos Dantas
e a
Gonçalo Xavier Botelho Filho
–
reiterando diversos argumentos contidos no recurso de
Francisca Emília Santana Nunes
.

Acrescentou que não possuía capacidade administrativa e de fato para intervir nos processos licitatórios, vez que suas funções no legislativo municipal resumiam-se às atribuições do cargo que ocupava, qual seja, a de técnico legislativo revisor. Sublinha que a condição de companheiro de
Francisca Emília Santana Nunes
na época dos fatos não tem o condão de vinculá-lo aos fatos.

Por sua vez,
Alessandro Roberto Rondon de Brito
, trouxe compreensão idêntica às das defesas anteriores, acrescentando que apesar de ser o responsável por atestar o recebimento das mercadorias, isso apenas se dava após o regular trâmite administrativo –
ressaltando que as testemunhas foram enfáticas ao dizerem que a Câmara Municipal de Cuiabá funcionava normalmente, sem que houvesse carência de material para realização dos trabalhos
. Afirma ser absurda sua condenação por fatos ocorridos em 2004, quando somente exerceu a função de Secretário Geral da Casa Legislativa em 2005 e 2006. Salientou que o processo de conferência de recebimento das mercadorias não competia apenas a si, mas a diversas outras pessoas. Alegou-se a existência de contradições nos depoimentos dos colaboradores.

Por fim,
Gonçalo Xavier Botelho Filho
salientou que não se produziu prova em seu desfavor, estando sua condenação baseada nas declarações de
Silas Lino de Oliveira
. Afirma ter havido nulidade da sentença que quedou-se omissa a respeito da suposta dupla oitiva do colaborador sem que um dos depoimentos tenha sido juntado ao feito. Salienta que não possuía qualquer poder de escolha ou ingerência sobre o certame. Em suma, atribuiu-se toda prática delitiva a
Silas Lino de Oliveira
, dizendo que nunca participou de qualquer procedimento licitatório na Câmara de Vereadores de Cuiabá/MT. Afirmou que não tinha qualquer poder de gerência sobre os procedimentos licitatórios, pois sua atuação se dava apenas ao final, no momento de efetivar-se o pagamento. Registra a inexistência de outros elementos para comprovar eventuais ilícitos.

Os apelantes pugnaram, igualmente, em caso de manutenção da sentença penal condenatória, pela desclassificação do crime de peculato para a sua modalidade culposa.

Pontuadas as principais alegações contidas nos recursos interpostos, passo a análise de cada um de seus fundamentos.

e.1) Da materialidade e autoria delitivas.

Apesar das alegações defensivas, a
materialidade
e a
autoria delitivas
estão devidamente demonstradas.

Segundo se depreende dos autos, o
Ministério Público Estadual
e a
Delegacia de Polícia Fazendária da Polícia Judiciária Civil
pugnaram pela realização de medida judicial consistente em busca e apreensão, a fim de se obter arquivos magnéticos, notas fiscais fraudulentas e processos licitatórios realizados na Câmara Municipal de Cuiabá/MT, entre os anos de 2004 e 2006 –
o que foi deferido pelo Des. Rui Ramos Ribeiro
(ID 149627935 – pp. 06/10).

Após o cumprimento da mencionada medida constritiva, a autoridade policial verificou a existência de mais de uma centena de empresas a serem investigadas, motivo pelo qual determinou o prosseguimento das investigações em relação às empresas
JF Indústria Comércio e Serviços de Móveis LTDA
,
M.G Sampaio Comércio e Representação
,
Barros e Moraes LTDA
,
Empório Comércio e Representações LTDA
,
GR Gráfica
,
Marcos Lúcio da Costa Teixeira
,
D'Santana da Costa Com. Repres. Serviços
,
R.F.L.O Carvalho – ME
,
UNISERV – União de serviços e Comércio LTDA
,
ES da Silva Comércio - ME
,
Rio do Sol Papelaria
,
Móveis e Máquinas
,
ACP & Informática LTDA – Assessoria, Consultoria e Planejamento
,
Sol Nascente Com. Repres. LTDA
,
D’Rúbia da Silva – ME Comércio e Serviços
e
E. Paes de Barros Comércio e serviços
, vez que foram as empresas que mais receberam pagamentos da Câmara Municipal de Cuiabá/MT no período de 2004 a 2006 (ID 149627935 – 109/110).

Em relação às demais empresas, envolvidas em outros processos de licitação, nas quais o empenho e pagamento foram apreendidos nestes autos, a autoridade policial determinou a instauração de novo inquérito policial (ID 149627935 – 109/110).

Prosseguindo-se com as diligências investigatórias, constatou-se que as empresas
Empório Comércio e Representações LTDA
(ID 149627935 – pp. 123/139),
JF Indústria Comércio e Serviços de Móveis LTDA
(ID 149627935 – pp. 140/143) e
Barros e Moraes LTDA

(ID 149627935 – p. 190 a ID 149627937 – p. 31)

jamais participaram de procedimentos licitatórios realizados na Casa Legislativa de Cuiabá/MT, entretanto, suas notas fiscais foram clonadas durante a gestão da apelante Francisca Emília Santana
.

Em
juízo
, os proprietários das mencionadas empresas,
Gilsane F. de Barros Moraes
(
Barros e Moraes LTDA
),
Manoel Messias Rocha Ribeiro
(
Empório Comércio e Representações LTDA
) e
Antônio Jefferson de Figueiredo
(
JF Indústria Comércio e Serviços de Móveis LTDA
) confirmaram que
jamais participaram de licitações na Câmara Municipal de Vereadores de Cuiabá/MT
–
comprovando-se a utilização destas pessoas jurídicas por terceiros perante o Legislativo Municipal
.

As investigações demonstraram ainda que o corréu
Silas Lino de Oliveira
constituiu diversas pessoas jurídicas através de “laranjas”, conforme se constatou dos depoimentos de
Selma Regina Teixeira
(ID 149627937 – pp. 32/34),
Dalvacy Santana da Costa
(
D'Santana da Costa Com. Repres. Serviços
– ID 149627937 – pp. 47/49),
Esdras Paes de Barros
(
E. Paes de Barros Comércio e serviços
–
ID 149627937 – pp. 58/61),
Délia Rúbia da Silva
(
D’Rúbia da Silva – ME Comércio e Serviços
– ID 149627937 – pp. 140/142),
José Carlos Francisco de Souza
(
Sol Nascente Com. Repres. LTDA
– ID 149627937 – pp. 145/148),
Marluce Gonçalves Sampaio
(
M.G Sampaio Comércio e Representação
– ID 149627942 – pp. 09/11),
Marcos Lúcio da Costa Teixeira
(
M.L. da Costa Teixeira
– ID 149627942 – pp. 22/23), bem como no próprio interrogatório do corréu
Silas Lino de Oliveira
(ID 149627945 – pp. 86/94).

Em
juízo
,
Selma Regina Teixeira
,
Marluce Gonçalves Sampaio
,
Marcos Lúcio da Costa Teixeira
,
Délia Rúbia da Silva
,
Dalvacy Santana da Costa
e
Silas Lino de Oliveira
confirmaram a abertura de empresas a pedido de
Silas Lino de Oliveira
, que as administrava, conduzia e realizava negócios (participação em licitações) através das mencionadas pessoas jurídicas.

Em complemento à
prova judicial
, tem-se da fase inquisitorial informações de que
Silas Lino de Oliveira
recebia vultuosas quantias financeiras de diversas daquelas empresas. A este respeito extrai-se das declarações do bancário
Ederson Giovani de Maman
relatou que
Silas Lino de Oliveira
realizava saques de quantias financeiras muito expressivas em nome da empresa
R.F.L.O Carvalho -ME
, consoante abaixo anotado:

“QUE perguntado ao depoente se era comum correntistas promoverem saques de altos valores, o depoente afirmou que não se trata de uma conduta comum, esclarecendo que
este tipo de saque era promovido geralmente por um conhecido correntista de nome SILAS
; perguntado ao depoente
qual era a média de saques promovidos por SILAS LINO DE OLIVEIRA, este respondeu que não sabe afirmar com exatidão, acreditando que Silas promovia saques de altas importâncias no mínimo uma vez ao mês; que perguntado a importância em geral sacada, este respondeu que sempre em valor inferior a R$ 100.000,00 ( cem mil reais), sendo em geral de R$ 70.000,00 à 90.000,00 ( setenta a noventa mil reais)
; [...]. Que perguntado como SILAS acondicionava tais blocos de dinheiro para sair da agência bancária, este respondeu que SILAS ESCONDIA O DINHEIRO NAS MEIAS e NO BOLSO; considerando que as empresas MARCOS LÚCIO DA COSTA TEIXEIRA -ME, D'RUBIA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS ME, E.PAES DE BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS, D'SANTANA DA COSTA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS, R.F.L.O CARVALHO-ME tinham como procurador legal a pessoa de SILAS LINO DE OLIVEIRA
foi perguntado ao depoente se o mesmo se recorda destas empresas e se os valores sacados por SILAS foram destas contas corrente , este respondeu que se recorda apenas de que a empresa denominada R.F.L.O CARVALHO - ME era movimentada por SILAS LINO DE OLIVEIRA, não se recordando das demais contas
[...]” (ID 149627943 – pp. 87/88).

Em declarações que complementam as informações anteriores, a bancária
Áurea Cristina Raffa do Prado
esclareceu fato que foi confirmado durante a própria fase instrutória, que
Silas Lino de Oliveira
:

“[...]
já era bastante conhecido na agência e movimentava com frequência com várias contas correntes em nome de pessoas jurídicas
; que perguntado a declarante se a mesma sabe declinar o nome dos titulares das contas correntes movimentadas por SILAS LINO DE OLIVEIRA, esta informou que SILAS , movimentava contas corrente em nome de pessoas jurídicas, em seu nome e no nome de seu filho DANIEL MIRANDA;
perguntado a declarante qual era o nome das pessoas jurídicas movimentadas por SILAS LINO DE OLIVEIRA
,
esta respondeu que pertencia a sua carteira a conta D 'RUBIA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS ME, RLFO CARVALHO ME E a E. PAES DE BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS , eram empresas do ramo de papelaria e movimentadas pela pessoa de SILAS LINO DE OLIVEIRA
; [...] perguntado se a declarante tem conhecimento de que SILAS LINO promovia saques de altos valores, esta
respondeu que via frequentemente Silas sacar altos valores das contas jurídicas supra mencionadas
[...]” (ID 149627943 – pp. 90/92).

Portanto, nenhuma dúvida há de que diversas empresas foram constituídas de forma fraudulenta por
Silas Lino de Oliveira
ou indevidamente utilizadas por ele, a fim de que fossem utilizadas em licitações realizadas na Câmara Municipal de Cuiabá/MT.

Contudo, o cotejo probatório colacionado ao feito nas duas fases da persecução penal demonstra que
a prática delitiva não se encerrou com a constituição ou utilização fraudulenta de pessoas jurídicas em processos licitatórios realizados perante o Poder Legislativo do município de Cuiabá/MT
, conforme se verifica dos interrogatórios dos corréus
Lúcia Conceição Alves Campos Coleta de Souza
e
Silas Lino de Oliveira
.

Inicialmente,
Lúcia Conceição Alves Campos Coleta de Souza
foi ouvida na condição de colaboradora perante o inquérito policial em
18/04/2008, quando trouxe diversas informações que contribuíram com o esclarecimento dos fatos narrados na inicial (ID 149627943 – pp. 50/57). Por sua vez,
Silas Lino de Oliveira
procedeu a aditamento de seu interrogatório e, na condição de
colaborador
, ratificou e complementou as declarações de
Lúcia Conceição Alves Campos Coleta de Souza
, contribuindo para o esclarecimento dos fatos (ID 149627945 – pp. 86/94).

A fim de se evitar repetições desnecessárias, mencionando-se declarações prestadas na fase policial e judicial, observa-se que em seu interrogatório
judicial
,
Silas Lino de Oliveira
confirmou que abriu diversas empresas de fachada para simulação de contratos com a Câmara Municipal de Cuiabá/MT.

Afirmou que já realizava negócios na Casa Legislativa da Capital desde gestões anteriores à da apelante
Francisca Emília Santana Nunes
, com quem disse que jamais teve contato. Disse que apesar de nunca ter falado com
Francisca Emília Santana Nunes
, outros mencionavam seu nome e que após ser apresentado a
Marcelo Ribeiro Alves
por
Gonçalo Xavier Botelho Filho
,
combinaram de realizar “esse tipo de negócio”
.

Relatou que ao receber valores financeiros, repassava “uma ajuda” (percentual) a alguns funcionários. Esclareceu que tais atitudes tornaram-no dependente de certos funcionários, que poderiam impedi-lo de fazer “negócios” na Câmara Legislativa. Afirmou que ao receber, pegava certo valor e repassava determinada quantia ao apelante
Gonçalo Xavier Botelho Filho (Coordenador Financeiro)
e para
Lúcia Conceição Alves de Campos Dantas
. Esclareceu os mencionados negócios ilícitos foram realizados após a apelante
Francisca Emília Santana Nunes
assumir a presidência da Casa Legislativa Municipal, quando foi apresentado a esse tipo de atividade.

Salientou que após ser apresentado a
Marcelo Ribeiro Alves
por
Gonçalo Xavier Botelho Filho
, conversou com
Marcelo Ribeiro Alves
acerca da realização de “negócios” sem que houvesse entrega de bens ou materiais (segundo o depoimento: “
sem entregar nada
”).

Aduziu que após o início da prática delitiva, nos primeiros meses,
Marcelo Ribeiro Alves
pediu para que o dinheiro fosse entregue a ele, mas que depois de certa altura, chegou a entregar dinheiro a
Marcelo Ribeiro Alves
no gabinete de
Francisca Emília Santana
, quando ela não estava lá. Confirmou que também entregou valores a
Alessandro Roberto Rondon de Brito.
Disse que depois de certo período, quem começou a fazer a coleta dos valores foi
Gonçalo Xavier Botelho Filho
, o qual dizia que o dinheiro se destinava a
Francisca Emília Santana Nunes
.

Informou que as empresas foram constituídas no decorrer do “negócio”. Disse que
Marcelo Ribeiro Alves
e
Gonçalo Xavier Botelho Filho
falavam que as empresas que estavam sendo utilizadas para as práticas delitivas estavam “saturadas”, motivo pelo qual
Silas Lino de Oliveira
passou a constituir outras empresas –
destacando que depois de certa altura,
Marcelo Ribeiro
deixou de fazer contato, sendo que
Gonçalo Xavier Botelho Filho
tornou-se seu interlocutor
.

Esclareceu, mencionando como exemplo a empresa
JF Indústria Comércio e Serviços de Móveis LTDA
, que houve empresas que não foram criadas, mas das quais se utilizaram de fraudes em notas fiscais para prática de ilícitos. Afirmou que as simulações ocorreram pelo período aproximado de dois anos e que, apesar delas, determinados bens (cadeiras e computadores) foram efetivamente entregues ao Poder Legislativo Municipal. Explicou, entretanto, que o fornecimento era pouco (
no máximo 5%
), em virtude de a maior parte dos negócios serem fraudados/simulados.

Reafirmou que entregava o dinheiro obtido inicialmente a
Marcelo Ribeiro Alves
, posteriormente a
Alessandro Roberto Rondon de Brito
(duas ou três vezes) e depois a
Gonçalo Xavier Botelho Filho
–
sempre em espécie
. Afirmou que tinha contato diário com
Lúcia Conceição Alves de Campos Dantas
, que era a responsável por montar os processos de licitação, para quem dava um percentual dos valores. Relatou a ocorrência de reuniões realizadas na casa de
Francisca Emília Santana Nunes
com a presença de
Lúcia Conceição Alves de Campos Dantas, Francisca Emília Santana Nunes, Marcelo Ribeiro Alves
e
Gonçalo Xavier Botelho Filho
para decidirem questões relativas às licitações fraudadas (o que seria contratado, quantas seriam feitas).

Explicou que apesar de não participar das reuniões, tomou conhecimento de sua ocorrência através de
Lúcia Conceição Alves de Campos Dantas
e de
Gonçalo Xavier Botelho Filho
, que os avisava com antecedência para informar os nomes de suas empresas, a fim de que fossem escolhidas para serem beneficiadas. Afirmou que, apesar de nunca ter falado com a apelante
Francisca Emília Santana Nunes
,
Marcelo Ribeiro Alves
apresentava-se como alguém que falava por ela.

Mencionou que chegou a ir uma ou duas vezes, juntamente com
Gonçalo Xavier Botelho Filho
, à casa de
Francisca Emília Santana Nunes
para entrega de dinheiro. Disse que apesar de não saber se a pasta com dinheiro era entregue à
Francisca Emília Santana Nunes
ou a
Marcelo Ribeiro Alves
, confirmou que os valores eram entregues no apartamento de
Francisca Emília Santana Nunes
.

Disse que entregava a documentação das empresas a
Lúcia Conceição Alves de Campos Dantas
e
Gonçalo Xavier Botelho Filho
, pois quem montava as cartas-convites era
Lúcia Conceição Alves de Campos Dantas
, que fazia os editais e deixava tudo pronto. Relatou que os percentuais a serem repassados foram combinados com
Marcelo Ribeiro Alves
–
que se dizia interlocutor de
Francisca Emília Santana Nunes
.

Por sua vez,

Lúcia Conceição Alves de Campos Dantas
declarou em
juízo
que, durante a gestão de
Francisca Emília Santana Nunes
, ocupava o cargo de Presidente da Comissão de Licitação.

Disse que os fatos imputados em seu desfavor são verdadeiros. Relatou que trabalhava na Câmara de Vereadores antes mesmo da gestão da apelante
Francisca Emília Santana Nunes
. Disse que quando
Francisca Emília Santana Nunes
assumiu, lhe pediu para ficar. Informou que
Francisca Emília Santana Nunes
lhe pediu um tempo, mas continuou insistindo.

Afirmou que posteriormente
Francisca Emília Santana Nunes
aceitou que continuasse na Comissão de Licitação. Mencionou ser a responsável por montar os processos de licitação, fazendo-os do começo ao fim e, depois de tudo montado,
enviava o processo para o setor de pagamento
.
Esclareceu que os processos eram montados para que empresas escolhidas anteriormente vencessem em uma
concorrência simulada
.

Esclareceu que pelos documentos apresentados, as empresas aparentavam ser verdadeiras. Afirmou que
Francisca Emília Santana Nunes
era a responsável por estipular quem seriam as empresas vencedoras dos certames. Explicou que era chamada por
Francisca Emília Santana Nunes
que a mandava montar uma licitação, estipulava o valor e indicava quem seria a empresa vitoriosa.

Relatou que na época dos fatos precisava de dinheiro e acabava aceitando tudo. Disse conhecer
Silas Lino de Oliveira
, mencionado que ele estava envolvido no esquema instaurado na Câmara de Vereadores de Cuiabá/MT. Relatou que nem todas as licitações eram fraudadas, mas cerca de 90% eram falsas.

Disse que
Marcelo Ribeiro Alves
não apenas tinha conhecimento dos fatos, como também participava de reuniões que eram realizadas na Presidência da Câmara de Vereadores de Cuiabá/MT, sendo que em algumas delas,
Marcelo Ribeiro Alves dizia que seria a empresa que se sagraria vencedora
.
Afirmou que Francisca Emília Santana Nunes sempre estava presente nestas reuniões
.

Explicou a dinâmica das ditas reuniões dizendo que por vezes
Francisca Emília Santana Nunes
a chamava e dava uma ordem e que, em outras,
Marcelo Ribeiro Alves
entrava na sala e dava outra ordem. Mencionou que apesar de não dirigir ordens,
Alessandro Roberto Rondon de Brito
sabia do esquema criminoso, chegando a questioná-la acerca da documentação de determinadas empresas e verificar se estavam em ordem. Confirmou que
Gonçalo Xavier Botelho Filho
também tinha conhecimento dos fatos.

Admitiu que foi até o apartamento da apelante
Francisca Emília Santana Nunes
para conversar, onde lhe foi dito que apenas seria mantida no cargo que ocupava na Casa de Leis Cuiabana se obedecesse às ordens de
Francisca Emília Santana Nunes
e de
Marcelo Ribeiro Alves
. Mencionou ainda que todos os documentos confeccionados por
Lúcia Conceição Alves de Campos Dantas
deviam passar pelo crivo da apelante
Francisca Emília Santana Nunes
ou de
Marcelo Ribeiro Alves
.

Ratificou na íntegra de seu depoimento na fase policial, onde se registrou, inclusive:

“[...]
afirma que nas licitações na modalidade carta Convite a pessoa representante da empresa vencedora do certame, era geralmente SILAS LINO DE OLIVEIRA; afirma que em geral SILAS retornava com três envelopes de habilitação. e proposta, lacrados e carimbados pelas empresas " participantes do certame", acompanhados dos recibos de entrega devidamente assinado " pelos empresários"; que a, interroganda então abria os envelopes, jogava os valores das propostas no programa de licitação regular mantido no computador, em ato continuo a interroganda confeccionava a ata de abertura e julgamento , mencionando como vencedora a empresa indicada por Chica Nunes , confeccionado a ata e montado o processo a interroganda colhia a assinatura dos membros da comissão, do secretário e a homologação da própria Chica Nunes; afirma que ao colher as assinaturas a interroganda era obrigada a informar a Chica Nunes quem se deteve a examinar o processo de licitação; afirma que o membro da comissão que examinasse minuciosamente o processo , era ti trocado pela Chica Nunes, quando então entendia o recado como se fosse para ela mesma (interroganda)” (ID 149627943 – p. 53).

Não deixando dúvidas acerca da
montagem de processos licitatórios fraudulentos e simulados
, a fim de beneficiar empresas administradas por
Silas Lino de Oliveira
, a mando e ordem diretas de
Francisca Emília Santana Nunes
ou de
Marcelo Ribeiro Alves
, com o pleno conhecimento de
Alessandro Roberto Rondon de Brito
e de
Gonçalo Xavier Botelho Filho
, sublinhe-se que a testemunha
Nivaldo Corrêa Duarte
afirmou
em juízo
que os processos
já vinham montados
.

Soma-se a esta informações, as declarações da fase policial de que:

- “[...]
QUE perguntado ao declarante como os documentos do processo de licitação eram encaminhados a ele para assinatura, tendo respondido que: "recebia os processos de licitação praticamente montados, com clips nos documentos que deveria assinar, de modo que não poderia ver o conteúdo dos demais documentos
” (Depoimento de
Rubens Antunes Belém Filho
–
ID 149627937 – pp. 77/80).

- “[...]
recebia os processos de licitação praticamente montados, e que o declarante assinava somente a ata de abertura e julgamento, envelopes e propostas dos processos licitatórios
” (Depoimento de
Nivaldo Corrêa Duarte
–
ID 149627937 – pp. 82/85).

No mesmo sentido são as declarações de
Clênio Paes Landim Ferreira
(ID 149627937 – pp. 87/90).

Adiciona-se a este arcabouço que a testemunha
Délia Rúbia da Silva
disse que tinha conhecimento do que era feito na Câmara de Vereadores de Cuiabá/MT e que uma das principais beneficiárias do esquema era a
Francisca Emília Santana Nunes
.

Ou seja, dos elementos de prova carreados aos autos nas duas fases da persecução penal, não restam dúvidas de que
Silas Lino de Oliveira
constituiu e se utilizou indevidamente de empresas de terceiros com o objetivo de participar de processos licitatórios fraudulentos e/ou simulados perante a Câmara de Vereadores de Cuiabá/MT.

Resumidamente, de modo a se evitar repetições desnecessárias, após a constituição ou utilização indevida de empresas, tarefa da competência de
Silas Lino de Oliveira
,
Francisca Emília Santana Nunes
e
Marcelo Ribeiro Alves
indicavam aquela que sairia vitoriosa dos respectivos certames.

Em seguida, os referidos certames era montados fraudulentamente por
Lúcia Conceição Alves de Campos Dantas
e após a simulação da concorrência e declaração da empresa administrada de fato por
Silas Lino de Oliveira
,
o apelante
Alessandro Roberto Rondon de Brito
atestava o recebimento dos materiais enquanto
Gonçalo Xavier Botelho Filho (Secretário de finanças
) autorizava o pagamento –
ao final, as vultuosas quantias financeiras eram sacadas por
Silas Lino de Oliveira
divididos entre os envolvidos no esquema criminoso
.

Aqui deve ficar registrado que consta nos autos (ID 169627955 – pp. 165/188), como mais um elemento de prova a indicar as práticas delitivas, que microfilmes de cheques que demonstram que nominados à empresa
JF Indústria Comércio e Serviços de Móveis LTDA
, os referidos títulos emitidos pela Casa de Leis municipal de Cuiabá/MT, foram depositados nas contas das empresas
R.F.L.O Carvalho – ME
,
D'Santana da Costa Com. Repres. Serviços
e
M.L. da Costa Teixeira
.

Assim, conquanto tenha sido alegado que os depoimentos de
Lúcia Conceição Alves de Campos Dantas
e
Silas Lino de Oliveira
são contraditórios, na realidade, suas declarações são
complementares
e amplamente confirmadas por diversos elementos de prova produzidos no decorrer da persecução penal, não havendo dúvidas acerca do conhecimento dos apelantes
Francisca Emília Santana Nunes, Marcelo Ribeiro Alves, Gonçalo Xavier Botelho Filho
e
Alessandro Roberto Rondon de Brito
a respeito das práticas delitivas, como também seu envolvimento nas ocorrências narradas na inicial, na qual foram os principais beneficiários.

Diante desta constatação, inviável o acolhimento dos pleitos absolutórios formulados pelos apelantes, mesmo porque as declarações dos colaboradores foram amplamente confirmadas por diversos elementos colacionados ao feito nas duas fases da persecução penal, razão pela qual a manutenção da condenação é medida imperiosa. Neste sentido:

“As provas testemunhais, obtidas por meio de delação premiada, em consonância com as demais provas produzidas na fase judicial da persecução penal, são elementos idôneos para subsidiarem a condenação do agente. Para concluir que a condenação foi realizada exclusivamente por informações oriundas das delações premiadas, sem qualquer outra prova, concluindo pela sua absolvição, por insuficiência probatória, como requer a parte recorrente, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da incidência da Súmula n. 7/STJ. (AgRg no AREsp n. 1.630.006/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/08/2020)” (AgRg no REsp n. 1.883.830/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Naquilo que concerne à alegação de que não há provas acerca da
materialidade
, os autos demonstram à exaustão a criação indevida de empresas em nome de terceiros ou a utilização fraudada de pessoas jurídicas com o objetivo de que participassem de processos licitatórios fraudados na Câmara de Vereadores de Cuiabá/MT (fatos confirmados nas duas fases da persecução penal).

Mais do que isso, como bem registrado na sentença: “
Há nos autos a comprovação da emissão dos cheques nominais as empresas de fachada (Anexo 1 folhas 295, 289 e 279-DEF; Anexo 1.1 folhas 571, 578, 584 e 589-DEF; Anexo 111.4 folhas 1503 e 1556-DEF; Anexo IV folhas 329, 334, 339, 345, 355 e 360-DEF; Anexo VII folhas 18, 24, 29, 34 e 71-DEF; Anexo X folha 122-DEF, Anexo XI folhas 88 e 132; Anexo XII.3 folhas 1114, 1135, 1140, 1145, 1152 e 1161-DEF; Anexo XIV folhas 219, 257 e 322; Anexo XV folhas 154 e 160)
”.

Logo, induvidosa a prova da existência dos crimes narrados na inicial acusatória (materialidade).

Ademais,
Francisca Emília Santana Nunes, Marcelo Ribeiro Alves
e
Alessandro Roberto Rondon de Brito
sustentaram a ausência de prova da materialidade em relação a ausência de comprovação de emprenho e pagamento relativo a diversos procedimentos. Neste sentido, aduzem: “
é de se destacar que nos procedimentos identificados com n° 051/2006, 032/2005, 035/2005, 041/2005, 046/2005, 050/2005, 055/2005, 056/2005, 061/2005, 063/2005, 012/2005, 017/2005, 022/2005, 021/2006, 049/2006, 054/2005, 057/2005, 062/2005, 03/2005, 033/2005, 036/2005, 040/2005, 004/2006, 011/2006, 029/2006, 033/2006, 005/2005, 029/2005, 021/2005, 052/2006, 047/2005, 058/2005, 020/2005 e 031/2005 não há prova da materialidade delitiva, pois não há identificação de pagamento
”.

Todavia, inobstante as alegações defensivas, a materialidade encontra-se amplamente demonstrada por todos os elementos indicados nestes autos, conforme enumerado anteriormente, havendo a demonstração de fraudes não apenas na constituição das empresas, mas em mais de
uma centena de processos licitatórios
.

A este respeito, bem registrou a Procuradoria-Geral de Justiça: “
A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada nos cheques nominais às empresas de fachadas, nos procedimentos licitatórios, notas fiscais, notas de empenho, Relatórios da Delegacia Fazendária e do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, além dos demais documentos colacionados nos vários anexos
”.

No que concerne à
autoria
,
toda avaliação da prova feita anteriormente não deixa dúvidas acerca do envolvimento dos apelantes
Francisca Emília Santana Nunes, Marcelo Ribeiro Alves e Alessandro Roberto Rondon de Brito nos fatos narrados na inicial
.

Conquanto as defesas tenham mencionado que parte dos procedimentos licitatórios ocorreram em período anterior à presidência de
Francisca Emília Santana Nunes
na Câmara de Vereadores,
mais de uma centena deles ocorreram no período correspondente aos anos de 2005 e 2006 –
enquanto esteve à frente do Legislativo municipal
.

Consoante relatado, afirmou-se não haver elementos de prova além das declarações dos colaboradores. Todavia, da leitura deste voto tem-se que
inúmeros
elementos foram carreados ao feito nas duas fases da persecução penal, os quais demonstram a dinâmica dos fatos, tendo sido devidamente descortinada a função de cada um dos apelantes.

Sublinhe-se que apesar de
Silas Lino de Oliveira
não ter participado das reuniões em que
Francisca Emília Santana Nunes
e
Marcelo Ribeiro Alves
, em certas situações na presença de
Lúcia Conceição Alves de Campos Dantas
e
Gonçalo Xavier Botelho Filho
, planejavam a realização de licitações fraudulentas, tal fato foi confirmado por
Lúcia Conceição Alves de Campos Dantas
–
o que afasta a alegação de que o envolvimento de
Francisca Emília Santana Nunes
tenha sido meramente presumido
.

Não se pode olvidar que o conjunto probatório demonstrou satisfatoriamente que
Lúcia Conceição Alves de Campos Dantas
foi utilizada –
embora tivesse consciência e vontade
– para atender às determinações de
Francisca Emília Santana Nunes
e
Marcelo Ribeiro Alves
, montando os procedimentos licitatórios segundo as determinações que deles adivinham, as quais simulavam concorrências destinadas a sagrar vitoriosas as empresas criadas e/ou utilizadas por
Silas Lino de Oliveira
.

Inobstante o recebimento ou não de valores financeiros por parte de
Lúcia Conceição Alves de Campos Dantas
, o seu papel nas fraudes destinadas a concretizar o desvio de verbas da Câmara de Vereadores de Cuiabá/MT não apenas está demonstrado, como também confirma os liames com
Francisca Emília Santana Nunes
e
Marcelo Ribeiro Alves
.

Este reconhecimento é fundamental, vez que, em especial nas razões de
Marcelo Ribeiro Alves
se depreende a intenção de atribuir apenas a
Lúcia Conceição Alves de Campos Dantas
a prática das fraudes, o que não se coaduna com a prova carreada ao feito.

Em que pese
Alessandro Roberto Rondon de Brito
tenha pugnado por sua absolvição, alegando que apenas atestava o recebimento das mercadorias, os autos não deixam dúvidas de que a prova dos autos demonstram que foi um dos beneficiários com o recebimento de valores desviados da Câmara de Vereadores de Cuiabá/MT, ciente da sua origem ilícita, chegando, inclusive a questionar
Lúcia Conceição Alves de Campos Dantas
a respeito da documentação de empresas participantes de processos licitatórios fraudados.

Ou seja, sua participação não se resumiu à mera declaração de recebimento de produtos supostamente entregues.

Conquanto se tenha alegado no curso das razões recursais que não houve queixa da falta de produtos, a prova dos autos também responde adequadamente a alegação:
parte dos produtos de algumas licitações foram entregues e nem todas as licitações foram fraudadas
–
a entrega de produtos portanto, ocorreu, ao menos em parte, o que por si não afasta a ocorrência dos delitos narrados nestes autos
.

Embora os apelantes
Marcelo Ribeiro Alves
,
Alessandro Roberto Rondon de Brito
e
Gonçalo Xavier Botelho Filho
tenham afirmado que não eram detentores da capacidade de promover fraudes nos processos licitatórios –
o que seria inviável no cargo que ocupavam
– a dinâmica criminosa descortinada neste feito demonstrou que houve divisão de tarefas a permitir a distinção de funções, não sendo condição à prática dos crimes narrados na inicial, a capacidade de montar o procedimento licitatório.

Ao escolher e determinarem as empresas vitoriosas (
Francisca Emília Santana Nunes
e
Marcelo Ribeiro Alves
), após a montagem e realização de fraudes em processos licitatórios (
Lúcia Conceição Alves de Campos Dantas
), atestando-se indevidamente o recebimento de materiais (
Alessandro Roberto Rondon de Brito
) e autorizando-se o pagamento (
Gonçalo Xavier Botelho Filho
) –
verifica-se evidente divisão de tarefas
.

Mais do que isso, para além da existência de funções específicas e, mais importante do que este ponto:
os autos demonstram que todos os apelantes tinham conhecimento das fraudes e receberam parte dos valores desviados da Câmara de Vereadores de Cuiabá/MT, não havendo dúvidas acerca da prática do crime de peculato
.

E é justamente nestes elementos que devem ser afastadas as alegações de
Gonçalo Xavier Botelho Filho
, pois apesar da sua suposta incapacidade para fraudar os processos licitatórios, sendo o responsável pelos pagamentos, os autorizou tendo conhecimento de toda trama montada para consecução de benefícios financeiros ilícitos frutos do desvio de verbas públicas.

Logo, mesmo diante de tão complexo e engenho sistema destinado ao desvio de verbas públicas, não restam dúvidas acerca da prática delitiva por parte dos apelantes
Francisca Emília Santana Nunes, Marcelo Ribeiro Alves, Gonçalo Xavier Botelho Filho
e
Alessandro Roberto Rondon de Brito
, motivo pelo qual suas condenações devem ser mantidas.

e.3) Do pedido de desclassificação do crime de peculato para peculato culposo.

O crime de peculato culposo (art. 312, §2º, CP) pretende punir o funcionário público que por negligência, imprudência ou imperícia, concorre para a prática do crime de outrem -
não é o caso dos autos
. A fim de se evitar repetições desnecessárias, observa-se que os apelantes que suscitaram a referida tese não agiram culposamente, uma vez que tinham
consciência e vontade
de praticarem as condutas narradas na peça inaugural, sendo induvidoso o dolo de todos e a evidente incursão no tipo previsto no art. 312,
caput
, do Código Penal.

Todos os apelantes participaram diretamente na simulação e/ou fraudes nos processos licitatórios, seja determinando as empresas vencedoras, seja atestando o recebimento de produtos inexistentes, seja recebendo valores sabidamente oriundos de tais fraudes –
consoante descrito anteriormente
.

Destarte, inviável o acolhimento dos pedidos de desclassificação, pois a presença do elemento subjetivo doloso encontra-se amplamente comprovada, devendo a condenação por peculato ser mantida na modalidade dolosa.
Neste sentido: “
Inviável a desclassificação do delito de peculato para sua forma culposa, quando as provas colhidas evidenciam a natureza dolosa do delito praticado
” (N.U 0004815-14.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020).

Destarte, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

f)

Dos pedidos de redimensionamento da pena

f.1) Dos pedidos formulados em favor de Francisca Emília Santana Nunes.

Em suas razões, a apelante
Francisca Emília Santana Nunes
sustentou que durante a dosimetria das penas, o juízo de primeiro grau valorou negativamente a
culpabilidade
,
as circunstâncias
e as
consequências do crime
–
motivo pelo qual fixou a pena basilar em 05 (cinco) anos de reclusão
.

f.1.1) Da culpabilidade.

Em relação à
culpabilidade
, a sentença mencionou:

“A culpabilidade, aqui evidenciada como intensidade do dolo, ressai que extrapola ao tipo penal.
Isso porque a acusada era a PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, vereadora eleita pelo povo, detinha o poder de autorizar cartas convites e aquisições diretas, homologar e adjudicar o resultado dos certames, e, ainda, assinar cheques referentes aos pagamentos pelos serviços que eram contratados, mas valeu-se dessa atribuição para promover desvios em benefício próprio
. Além do mais, ficou demonstrado que tinha total controle do esquema delituoso e junto com seu marido MARCELO que coordenavam as ações do grupo para desviar expressiva quantidade de dinheiro da Câmara Municipal” (ID 149627968 – pp. 33/34).

Em suas razões a apelante pugna pelo afastamento da
culpabilidade
alegando que o fundamento para negativá-la foi o mesmo que fez incidir sobre o caso as disposições do art. 327, §2º, do Código Penal (suposto
bis in idem
), menciona que a culpabilidade do fato não extrapola os limites do tipo penal e que elementos próprios do tipo penal não permitem a exasperação da pena basilar.

Com razão a defesa.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao proceder ao julgamento do Recurso Especial nº 1.851.377/MT, com fundamento em precedente do Supremo Tribunal Federal, reconheceu a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 327, §2º, do Código Penal ao detentor de mandado eletivo que exerce, cumulativamente, as funções política e administrativa –
sendo este o caso do vereador no exercício da presidência da Câmara dos Vereadores
.

A este respeito: “
Na terceira fase, no entanto, reconheço a majorante do art. 327, § 2º, do CP, porque, é entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal, que esta causa de aumento se aplica aos detentores de mandado eletivo que exercem, cumulativamente, as funções política e administrativa (STF, RHC 110513/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª T. Dje 18/06/2012)
” (REsp n. 1.851.377, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 10/05/2021).

Ou seja, o exercício da presidência da Câmara de Vereadores de Cuiabá/MT foi duplamente valorado pelo juízo de primeiro grau, caracterizando
bis in idem
.

Entretanto, os autos demonstram que a apelante
Francisca Emília Santana Nunes
exerceu papel de
liderança
à frente do grupo criminoso, sendo uma das responsáveis pela coordenação da empreitada criminosa,
o que justifica o reconhecimento da maior reprovabilidade de sua conduta
.

Portanto, com base neste papel de liderança, absolutamente justificável e necessária a manutenção da negativação da
culpabilidade
de
Francisca Emília Santana Nunes
.

f.1.2) Das circunstâncias do crime.

No concernente às
circunstâncias do crime
afirmou-se:

“As circunstâncias do crime constituem a forma como se desenvolveu a ação criminosa, é o modus operandi, e no caso deve ser valorada negativamente, porque utilizou orquestrado dentro das estruturas do PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL (CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABA), de forma a propiciar as irregularidades nos processos licitatórios e desviar dinheiro público. Ademais, ficou demonstrado neste processo a maior reprovabilidade da conduta dos acusados, pois nas reuniões ERAM TRATADAS DAS ESTRATAGIAS CRIMINOSAS na residência da acusada Chica Nunes, sendo que as licitações eram fraudulentas, com a utilização de empresas de fachada, inclusive falsificando assinaturas dos empresários. Acentua-se que o Relatório Técnico complementar (fls. 1233/1249) demonstrou todas as empresas envolvidas no esquema delituoso e que foram utilizadas para simular as aquisições bens e serviços”
(ID149627968 – p. 34).

No que se refere às
circunstâncias do crime
, alegou-se os fundamentos utilizados são inerentes ao delito praticado, utilizando-se elementos próprios do tipo penal, não autorizam a exasperação da pena. Entretanto, analisando o conjunto probatório acostado ao feito, tem-se que as
circunstâncias do crime
autorizam a exasperação da pena basilar.

Observa-se dos autos que a prática criminosa dependeu da criação de empresas de fachada, fraudes em processos licitatórios, utilização de empresas de terceiros de forma indevida –
ou seja, terceiros sem qualquer conexão com os fatos precisaram comparecer em juízo e perante a autoridade policial para prestarem esclarecimentos e elementares de outros tipos penais (notadamente relativos a fraudes em licitação) precisaram ser realizados
.

Em suma, as atividades criminosas foram perpetradas em
circunstâncias
que extrapolam o normal do tipo descrito no art. 312 do Código Penal –
o que justifica a manutenção da negativação da referida circunstância judicial
.

f.1.3) Das consequências do crime.

Naquilo que se refere às
consequências do crime
salientou-se na sentença:
“
As consequências do delito foram graves em razão do desvio de R$ 6.260.928,49, por intermédio de 152 condutas, conforme documentos as fls. 1233/1249, verbas estas que deveriam estar sendo aplicadas em favor da sociedade e foram desviadas para atender finalidades pessoais
” (ID149627968 – p. 34).

Quanto às
consequências do crime
, nas razões recursais afirmou-se que o argumento de enriquecimento ilícito não é argumento idôneo para levar à exasperação da pena. Menciona que a utilização da quantidade de crimes para aferição desta circunstância caracteriza
bis in idem
, vez que se reconheceu a continuidade delitiva. Afirma que o desvio de verbas públicas para atender à interesses particulares é consequência natural do crime.

Sem razão.

No que se refere às
consequências do delito
, a imposição de prejuízo equivalente a
6.260.928,49
(
seis milhões, duzentos e sessenta mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos
) justifica a exasperação da reprimenda, pois nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
Além disso, "
quando da fixação das reprimendas referentes a delitos praticados contra a Administração Pública, a Terceira Seção desta Corte vem entendendo ser possível o recrudescimento da pena-base com fundamento no prejuízo sofrido pelos cofres públicos, quando o valor deste representar montante elevado
" (AgRg no HC n. 480.933/AP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 27/6/2019)”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.629.278/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Assim sendo, em relação à apelante
Francisca Emília Santana Nunes
, todas as circunstâncias negativadas devem ser mantidas.

f.1.4) Do pedido de alteração do regime prisional e de redução da pena de multa.

Conforme mencionado, a apelante foi condenada à pena de
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, fixada no valor unitário correspondente a
01 (um) salário mínimo
, em virtude da prática delitiva constante no
art. 312, c/c art. 327, §2º, c/c art. 71, todos do Código Penal.

Conquanto tenha pugnado pela redução da pena de multa e alteração do regime prisional, observa-se dos autos que a pena privativa de liberdade foi fixada em patamar superior a 08 (oito) anos, o que impõe a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º,
a
, do Código Penal.

Naquilo que concerne à pena de multa, observa-se que, em relação à apelante, foi fixada em
50 (cinquenta) dias-multa
–
quantum absolutamente proporcional e
simétrico
com a pena privativa de liberdade
. Ademais, o valor dos dias-multa mostra-se compatíveis com a situação financeira da apelante, não havendo motivo para redução.

Sendo assim, diante da
simetria
entre a pena de multa e privativa de liberdade –
inviável a alteração de seu valor e quantia
.

f.2) Dos pedidos formulados em favor de Marcelo Ribeiro Alves
.

Em suas razões, o apelante
Marcelo Ribeiro Alves
sustentou que durante a dosimetria das penas, o juízo de primeiro grau valorou negativamente a
culpabilidade
,
as circunstâncias
e as
consequências do crime
–
motivo pelo qual fixou a pena basilar em 05 (cinco) anos de reclusão
.

f.2.1) Da culpabilidade.

Em relação à
culpabilidade
, a sentença mencionou:

“A culpabilidade, aqui evidenciada como intensidade do dolo, ressai que extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado tinha conhecimento de todo o esquema delituoso e junto com sua esposa, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, detinha o poder sobre os demais acusados. Insta salientar que MARCELO era o responsável por receber dinheiro de SILAS, que DISSE em sua delação QUE ENTREGAVA O DINHEIRO PARA GONÇALO, MARCELO e ALESSANDRO [...]” (ID 149627968 – pp. 35/36).

Conquanto o apelante tenha sustentando que elementos inerentes ao tipo penal foram utilizados para elevação da pena-base com fundamento na
culpabilidade
, independente das disposições do art. 30 Código Penal (utilizadas como argumento), a prova dos autos demonstram que
Marcelo Ribeiro Alves
detinha poder de fato e também funcionou como
líder
do esquema criminoso juntamente com sua companheira –
chegando a determinar e escolher empresas que sairiam vitoriosas das licitações fraudulentas
.

Tal fato, como registrado anteriormente
comprova a maior reprovabilidade do delito e permite a elevação da pena basilar
.

f.2.2) Das circunstâncias do crime.

No concernente às
circunstâncias do crime
afirmou-se na sentença:

“As circunstâncias do crime constituem a forma como se desenvolveu a ação criminosa, é o modus operandi, e no caso deve ser valorada negativamente, porque utilizou orquestrado dentro das estruturas do PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL (CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABA), de forma a propiciar as irregularidades nos processos licitatórios e desviar dinheiro público. Ademais, ficou demonstrado neste processo a maior reprovabilidade da conduta dos acusados, pois nas reuniões ERAM TRATADAS DAS ESTRATAGIAS CRIMINOSAS na residência da acusada Chica Nunes,
sendo que as licitações eram fraudulentas, com a utilização de empresas de fachada, inclusive falsificando assinaturas dos empresários
. Acentua-se que o Relatório Técnico complementar (fls. 1233/1249) demonstrou todas as empresas envolvidas no esquema delituoso e que foram utilizadas para simular as aquisições bens e serviços; também ficou demonstrado que ALESSANDRO entregava dinheiro para MARCELO no Gabinete da CHICA NUNES, NO MOMENTO EM QUE ela não estava lá, mas entregou para ele o dinheiro. Depois passou a entregar o dinheiro para GONCALO, SEGUNDO DECLARAÇÕES DE SILAS EM JUÍZO (fls. 3291 — em juízo e fls. 1688/1697 — fase policial)” (ID 149627968 – p. 36).

A respeito deste ponto, consoante anteriormente registrado, observa-se dos autos que a prática criminosa dependeu da criação de empresas de fachada, fraudes em processos licitatórios, utilização de empresas de terceiros de forma indevida –
ou seja, terceiros sem qualquer conexão com os fatos precisaram comparecer em juízo e perante a autoridade policial para prestarem esclarecimentos e elementares de outros tipos penais (notadamente relativos a fraudes em licitação) precisaram ser realizados
.

Em suma, as atividades criminosas foram perpetradas em
circunstâncias
que extrapolam o normal do tipo descrito no art. 312 do Código Penal –
o que justifica a manutenção da negativação da referida circunstância judicial
.

f.2.3) Das consequências do crime.

Naquilo que se refere às
consequências do crime
salientou-se na sentença: “
As consequências do delito foram graves em razão do desvio de R$ 6.260.928,49, por intermédio de 152 condutas, conforme documentos às fls. 1233/1249, verbas estas que deveriam estar sendo aplicadas em favor da sociedade e foram desviadas para atender finalidades pessoais
” (ID 149627968 – p. 36).

Como já salientado, a imposição de prejuízo equivalente a
6.260.928,49
(
seis milhões, duzentos e sessenta mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos
) justifica a exasperação da reprimenda, pois nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
Além disso, "
quando da fixação das reprimendas referentes a delitos praticados contra a Administração Pública, a Terceira Seção desta Corte vem entendendo ser possível o recrudescimento da pena-base com fundamento no prejuízo sofrido pelos cofres públicos, quando o valor deste representar montante elevado
" (AgRg no HC n. 480.933/AP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 27/6/2019)”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.629.278/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Assim sendo, em relação ao apelante
Marcelo Ribeiro Alves
, todas as circunstâncias negativadas devem ser mantidas.

f.2.4) Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e do valor da pena de multa.

O apelante foi
condenado à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, fixada no valor unitário correspondente a
01 (um) salário mínimo
, em virtude da prática delitiva constante no

art. 312, c/c art. 71, todos do Código Penal
.

Tendo a pena privativa de liberdade sido fixada em valor superior a 08 (oito) anos, deve ser mantido o regime inicial
fechado
.

Quanto à pena de multa, a fim de que se guarde proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, deve ser fixada em
40 dias-multa
, mantendo-se o valor de
01 (um) salário mínimo
, em virtude das condições financeiras do apelante.

f.3) Dos pedidos formulados em favor de Alessandro Roberto Rondon de Brito.

Em suas razões, o apelante
Alessandro Roberto Rondon de Brito
sustentou que durante a dosimetria das penas, o juízo de primeiro grau valorou negativamente a
culpabilidade
,
as circunstâncias
e as
consequências do crime
–
motivo pelo qual fixou a pena basilar em 05 (cinco) anos de reclusão
.

f.3.1) Da culpabilidade.

Em relação à
culpabilidade
, a sentença mencionou:

“A culpabilidade, aqui evidenciada como intensidade do dolo, ressai que extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado era o SECRETÁRIO GERAL, na condição de agente público, COORDENAVA TODAS AS FRAUDES e os resultados dos certames, e, ainda, assinava os cheques referentes aos pagamentos pelos serviços que eram contratados, mas valeu-se dessa atribuição para promover desvios em benefício próprio e de terceiros. Além dos mais, ficou demonstrado que tinha total controle do esquema delituoso, pois participava das reuniões com o grupo semanalmente na casa da acusada Chica Nunes e dava as coordenadas ao grupo, que era de sua extrema confiança”
(ID 149627968 – pp. 37/38).

Diferentemente das situações anteriores, apesar de ter se demonstrado que o apelante
Alessandro Roberto Rondon de Brito
tinha conhecimento dos ilícitos, não se verificou o exercício de função de liderança do grupo criminoso –
fato que impede, diante do contexto específico em que está inserido, a manutenção da negativação de sua culpabilidade
.

f.3.2) Das circunstâncias do delito.

No concernente às
circunstâncias do crime
afirmou-se:

“As circunstâncias do crime constituem a forma como se desenvolveu a ação criminosa, é o modus operandi, e no caso deve ser valorada negativamente, porque utilizou orquestrado dentro das estruturas do PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL (CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABA), de forma a propiciar as irregularidades nos processos licitatórios e desviar dinheiro público. Ademais, ficou demonstrado neste processo a maior reprovabilidade da conduta dos acusados, pois nas reuniões ERAM TRATADAS DAS ESTRATÉGIAS CRIMINOSAS na residência da acusada Chica Nunes, sendo que as licitações eram fraudulentas, com a utilização de empresas de fachada, inclusive falsificando assinaturas dos empresários [...] ficou demonstrado que ALESSANDRO entregava dinheiro para MARCELO no gabinete de CHICA NUNES, NO MOMENTO EM QUE ela não estava lá, mas entregou para ele o dinheiro” (ID 149627968 – pp. 37/38).

A respeito deste ponto, consoante anteriormente registrado, observa-se dos autos que a prática criminosa dependeu da criação de empresas de fachada, fraudes em processos licitatórios, utilização de empresas de terceiros de forma indevida –
ou seja, terceiros sem qualquer conexão com os fatos precisaram comparecer em juízo e perante a autoridade policial para prestarem esclarecimentos e elementares de outros tipos penais (notadamente relativos a fraudes em licitação) precisaram ser realizados
.

Em suma, as atividades criminosas foram perpetradas em
circunstâncias
que extrapolam o normal do tipo descrito no art. 312 do Código Penal –
o que justifica a manutenção da negativação da referida circunstância judicial
.

f.3.3) Das consequências do crime.

Naquilo que se refere às
consequências do crime
salientou-se:
“
As consequências do delito foram graves em razão do desvio de R$6.260.928,49, por intermédio de 152 condutas, conforme documentos às fls. 1233/1249, verbas estas que deveriam estar sendo aplicadas em favor da sociedade e foram desviadas para atender finalidades pessoais
”
(ID 149627968 – pp. 37/38).

Como já salientado, a imposição de prejuízo equivalente a
6.260.928,49
(
seis milhões, duzentos e sessenta mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos
) justifica a exasperação da reprimenda, pois nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
Além disso, "
quando da fixação das reprimendas referentes a delitos praticados contra a Administração Pública, a Terceira Seção desta Corte vem entendendo ser possível o recrudescimento da pena-base com fundamento no prejuízo sofrido pelos cofres públicos, quando o valor deste representar montante elevado
" (AgRg no HC n. 480.933/AP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 27/6/2019)”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.629.278/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Assim sendo, apenas a
culpabilidade
deve ser afastada.

f.4) Da pena imposta a Gonçalo Xavier Botelho Filho.

Em relação ao mencionado apelante valorou-se negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito. A defesa nada pugnou a respeito da reprimenda. Entretanto, analisando a sentença, tem-se que não ficou demonstrado o exercício de qualquer papel de liderança por parte de
Gonçalo Xavier Botelho Filho
.

Em face deste ponto, portanto,
afasto de ofício
a
culpabilidade
em relação a
Gonçalo Xavier Botelho Filho.

f.5) Da fração utilizada para aferição da pena-base.

Naquilo que se refere aos pedidos de utilização da fração de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena-base, deve-se registrar que a jurisprudência fixou como parâmetros para elevação/redução da reprimenda na primeira fase da dosimetria:

“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020)” (AgRg no AREsp n. 2.272.851/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

O tipo penal descrito no art. 312,
caput
, do Código Penal tem como pena cominada “
reclusão de 02 a 12 anos
”. Para cada circunstância judicial, o juízo de primeiro grau elevou a pena em
01 (um) ano
– valor intermediário entre o
quantum
alcançado pela utilização da fração de 1/6 sobre o mínimo legal (
equivalente a 04 (quatro) meses
) e 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima (
equivalente a 01 ano e 03 meses
).

Portanto, o juízo de primeiro grau, conquanto não tenha se utilizado da fração mais favorável aos agentes, também não se utilizou da mais gravosa.

O
quantum
utilizado está entre os critérios considerados proporcionais e razoáveis –
não havendo falar-se em desproporcionalidade no quantum de elevação utilizado
. Se utilizado fração superior à mais prejudicial, de certo a elevação mereceria reparos, pois nestas hipóteses exige-se a utilização de fundamentação específica.

Por fim, sublinhe-se que: “
Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes)
” (AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Em sendo possível a utilização das referidas frações, tendo o julgador adotado critério intermediário, nenhum reparo há de ser feito em relação a este ponto, razão pela qual mantenho o
quantum
de exasperação adotado pelo primeiro grau.

g)

Do redimensionamento das penas de Gonçalo Xavier Botelho Filho e

Alessandro Roberto Rondon de Brito
.

As penas dos apelantes
Gonçalo Xavier Botelho Filho e

Alessandro Roberto Rondon de Brito
foram fixadas com base nos mesmos critérios.

A apreciação dos fundamentos de cada um dos recursos foi feita
individualmente
, fazendo-se, neste momento, apenas a dosagem das penas –
evitando-se repetições desnecessárias
.

Em relação aos apelantes, mantida a negativação das
circunstâncias
e das
consequências do delito
, as reprimendas devem ser fixadas neste primeiro momento em
04 (quatro)
anos de reclusão e
20 (vinte) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Tendo sido reconhecida a continuidade delitiva e demonstrada a prática de mais de uma centena de delitos, as penas devem ser elevadas na fração máxima estipulada no art. 71,
caput
, do Código Penal (2/3 – dois terços), sendo fixadas,
em definitivo
, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

Em vista do disposto no art. 33, §2º,
b
, do Código Penal, estabeleço o regime inicial
semiaberto
para cumprimento das penas.

Tendo em vista a alegação recursal no sentido de que as penas de multa não foram fixadas atentando-se aos critérios legais, registro que, em atenção ao
princípio da simetria
, as referidas penas foram fixadas na mesma proporção da privativa de liberdade.

Destarte, inviável a sua fixação no mínimo legal.

No que se refere ao valor da pena de multa, a situação econômica dos apelantes justifica a fixação em 01 (um) salário mínimo.

h)

Do pedido formulado pela Procuradoria-Geral de Justiça e pelos apelantes pelo reconhecimento da prescrição retroativa.

Embora tenha havido pleito defensivo e da própria Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que se reconheça a extinção da punibilidade em caso de alteração das reprimendas, há de se esperar o trânsito em julgado deste acórdão –
momento em que os autos deverão ser remetidos à primeira instância para apreciação da matéria
.

- Conclusão.

Frente a todo o exposto:

-
Reconheço a prescrição da pretensão punitiva retroativa
em favor de
Lúcia Conceição Alves Campos Dantas
estendendo, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o reconhecimento da extinção da punibilidade em favor de
Silas Lino de Oliveira
.

-
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
Francisca Emília Santana Nunes
e
Marcelo Ribeiro Alves
, mantendo a sentença em todos os seus termos, inclusive no que diz respeito ao valor da pena de multa (um salário mínimo que, à época dos fatos, era de R$ 350,00 –
trezentos e cinquenta reais
).

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
Alessandro Roberto Rondon de Brito
e
Gonçalo Xavier Botelho Filho
, redimensionando a pena de ambos para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
,
e
ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa
, fixados no valor de 01 (um) salário mínimo.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR)

Egrégia Câmara:

Acompanha-se a conclusão do d. Relator quanto às responsabilizações penais dos apelantes FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES, ALESSANDRO ROBERTO RONDON DE BRITO, GONCALO XAVIER BOTELHO FILHO e MARCELO RIBEIRO ALVES, porém diverge-se quanto aos parâmetros utilizados na fixação da pena-base, por ausência de razoabilidade.

Vejamos os apenamentos individualmente.

Da apelante FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base do peculato em 3 (três) anos acima do mínimo legal, em razão da avaliação desfavorável da culpabilidade [apelante que coordenava todas “
as ações do grupo”
para desviar dinheiro público em benefício próprio, exercendo
“papel de liderança”
], das circunstâncias [organizava reuniões na sua residência para tratar de
“estratégias criminosas
”, utilizando de
“empresas de fachada, inclusive falsificando assinaturas dos empresários”
] e das consequências [prejuízo de R$6.260.928,49 (seis milhões, duzentos e sessenta mil,

novecentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos) do erário público] do crime.

Os fundamentos utilizados para depreciação desses vetoriais afiguram-se idôneos, por estarem pautados em elementos concretos que extrapolam ao tipo penal, conforme bem ponderado pelo d. Relator.

Todavia, o aumento procedido para cada circunstância negativada – 1 (um) ano – não se revela proporcional porque, na essência, as circunstâncias fáticas valoradas cingem-se ao esquema utilizado para o desvio da verba pública, sem outra particularidade que justifique maior exasperação do apenamento.

A adoção da fração de 1/6 (um sexto), equivalente a 4 (quatro) meses, para cada vetorial negativa atende a finalidade de repressão/prevenção do crime, consoante orientação do c. STJ,
in verbis
:

Esta Corte firmou entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro. (AgRg no HC 706.140/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 06/04/2022).”
(AgRg no HC n. 696.586/RJ – Relator:

Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] – 15.8.2022)

Logo, redimensiona-se a pena-base para 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual a pena-base - 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa -

deve ser transformada em provisória.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição da pena.

Reconhecida a majorante prevista no art. 327, § 2º do CP [exercício de função de direção – Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá], conserva-se a incidência do patamar legal de aumento [1/3 - um terço] para tornar a pena final em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Diante da continuidade delitiva [152 – cento e cinquenta e duas vezes], a fração máxima de 2/3 (dois terços) há de ser mantida para totalizar a pena definitiva da apelante FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES em 7 (sete) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, mantido o valor o dia-multa correspondente a um salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do voto do condutor.

Enfim, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade e a pena imposta – inferior a oito anos – autorizam o estabelecimento do regime inicial semiaberto, consoante entendimento do c. STJ:
“O quantitativo da pena e a primariedade da ré justificam a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena”
(STJ, HC nº 333.391/CE – Relator: Min. Gurgel de Faria – 14.3.2016).

Do apelante MARCELO RIBEIRO ALVES:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos

acima do mínimo legal, em razão da avaliação desfavorável da culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

A motivação empregada pelo Juízo singular para negativar esses vetoriais mostra legítima e motivada em referências concretas que extrapolam os limites ínsitos do tipo penal, consoante conclusão do d. Relator.

Portanto, a pena-base deve ser redimensionada para 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, considerando-se a incidência da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância depreciada, nos termos da fundamentada adotada no apenamento da apelante FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, a ensejar a transformação da pena-base - 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa -

em provisória.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição da pena, motivo pela qual torna-se a pena final em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Por força da continuidade delitiva [152 vezes - fração máxima de 2/3], totaliza-se a pena definitiva do apelante MARCELO RIBEIRO ALVES em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em um salário mínimo vigente à época do fato, no regime inicial semiaberto diante da primariedade e reprimenda imposta (CP, art. 33, § 3º, ‘b’).

Do apelante ALESSANDRO ROBERTO RONDON DE BRITO:

Na primeira fase, o Juízo singular aplicou a pena-base em 5 (cinco) anos [três anos acima do mínimo legal] ao valorar negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

Segundo a linha intelectiva adotada pelo d. Relator, afasta-se a negativação da culpabilidade porque,
“apesar de ter se demonstrado que o apelante
Alessandro Roberto Rondon de Brito
tinha conhecimento dos ilícitos, não se verificou o exercício de função de liderança do grupo criminoso”,
bem como preserva-se a valoração desfavorável das circunstâncias e as consequências do crime.

Assim sendo, a pena-base deve ser redimensionada para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, observando-se a incidência da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, segundo motivação retromencionada.

Na segunda fase, não existem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena, motivo pela qual transforma-se a pena provisória em final -

2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa –.

Sopesada a continuidade delitiva [152 vezes - fração máxima de 2/3], a pena definitiva do apelante ALESSANDRO ROBERTO RONDON DE BRITO há de ser totalizada em 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, equivalente a um salário mínimo vigente à época do fato, em regime inicial semiaberto diante da primariedade e reprimenda imposta

(CP, art. 33, § 3º, ‘b’).

Do apelante GONCALO XAVIER BOTELHO FILHO:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos [três anos acima do mínimo legal] diante da negativação da

culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime.

A avaliação desfavorável da culpabilidade deve ser afastada porque
“não ficou demonstrado o exercício de qualquer papel de liderança por parte de Gonçalo Xavier Botelho Filho”
, segundo a conclusão do d. Relator.

Dessa forma, impõe-se redimensionar a pena-base deve ser redimensionada para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, com a incidência da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável.

Na segunda fase, inexistem

agravantes ou atenuantes.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, a pena provisória deve ser transformada em final, qual seja

2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa –.

Identificada hipótese de crimes continuados [152 vezes - fração máxima de 2/3], totaliza-se a pena definitiva do apelante GONCALO XAVIER BOTELHO FILHO em 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, equivalente a um salário mínimo vigente à época do fato, em regime inicial semiaberto diante da primariedade e reprimenda imposta

(CP, art. 33, § 3º, ‘b’).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para:

1) readequar a pena da apelante FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES a 7 (sete) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em um salário mínimo vigente à época do fato, e estabelecer o regime inicial semiaberto;

2) readequar a pena da apelante MARCELO RIBEIRO ALVES a 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em um salário mínimo vigente à época do fato, e estabelecer o regime inicial semiaberto;

3) readequar a pena do apelante ALESSANDRO ROBERTO RONDON DE BRITO a 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em um salário mínimo vigente à época do fato, e estabelecer o regime inicial semiaberto;

4) readequar a pena do apelante GONCALO XAVIER BOTELHO FILHO a 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em um salário mínimo vigente à época do fato, e estabelecer o regime inicial semiaberto.

Transitado em julgado,
DEVOLVAM-SE
os autos à origem, com nota ao Juízo singular para que observe a ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, em relação aos apelantes MARCELO RIBEIRO ALVES, ALESSANDRO ROBERTO RONDON DE BRITO e GONCALO XAVIER BOTELHO FILHO, considerada a data do recebimento da denúncia [22.10.2009] e da prolação da sentença condenatória [4.12.2018] – (CP, arts. 109, IV e 119; STF, Súmula 497).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023